Tribunal: CVM
Processo: 19957-010844-2018-25 (RJ-2014-02426)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/2426 (19957.010844/2018-25)

Data do julgamento: 04/12/2018

Acusados: Franceschina Libonati Pettenati
João Verner Juenemann
Ottavio Pettenati
Otavio Ricardo Pettenati
Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte
Theodoro Firmbach
Zulmar Neves

Ementa: Destinação de resultados para reserva de lucros supostamente irregular por membros conselho de administração e pelo acionista controlador da Pettenati S/A
Indústria Têxtil. Não manifestação contrária à constituição e manutenção de reserva de retenção de lucros supostamente irregular por membros do conselho fiscal da
Pettenati S/A Indústria Têxtil. Infração aos artigos 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76. Infração ao art 153 c/c art. 196 da Lei 6.404/76. Infração ao art. 163, incisos III e
IV da Lei no 6.404/76. Advertências. Multas.

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 12 de julho de 2018, tendo sido suspensa em razão do pedido de vista dos autos feito pelo
Diretor Pablo Renteria.

Na ocasião, o relator do processo, Diretor Henrique Machado, votou pela aplicação das seguintes penalidades:

1. Multa pecuniária individual de R$ 100.000,00 para os acusados Ottavio Pettenati e Otavio Ricardo Pettenati, na qualidade de membros do conselho
de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil;

2. Multa pecuniária de R$ 30.000,00 para a acusada Fransceschina Libonati Pettenati, na qualidade de membro do conselho de administração da
Pettenati S.A. Indústria Têxtil;

3. Advertência para o acusado Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, na qualidade de membro do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria
Têxtil;

4. Multa pecuniária individual de R$ 100.000,00 para o acusado Ottavio Pettenati, na qualidade de acionista controlador de administração da Pettenati
S.A. Indústria Têxtil;

5. Multa pecuniária individual de R$ 50.000,00 para os acusados Zulmar Neves e Theodoro Firmbah, na qualidade de membros do conselho fiscal da
Pettenati S.A. Indústria Têxtil; e

6. Multa pecuniária de R$ 15.000,00 para o acusado João Verner Juenemann, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati S.A. Indústria
Têxtil.

Instado a proferir seu voto, o Diretor Gustavo Borba acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator relativas aos administradores. Todavia, divergiu
da dosimetria adotada e votou pela aplicação da penalidade de advertência aos membros do conselho de administração e aos membros do conselho fiscal. No que diz
respeito à acusação de abuso de poder de controle, absolveu Ottavio Pettenati, na qualidade de acionista controlador da Companhia.

Presentes na sessão inicial os advogados Daniel Kalansky, representando os acusados Franceschina Libonati Pettenati, João Verner Juenemann, Ottavio
Pettenati, Otavio Ricardo Pettenati, Theodoro Firmbach e Zulmar Neves; e Renata Moritz, representando o acusado Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte.

Presente também o procurador-federal Leonardo Montanholi, representando a Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Em 04 de dezembro de 2018, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Pablo Renteria apresentou manifestação de voto em que acompanhou as
conclusões e as penalidades aplicadas pelo Diretor Relator, divergindo apenas da dosimetria adotada em relação à acusação de abuso de poder de controle, tendo votado
pela aplicação da penalidade de advertência a Ottavio Pettenati, na qualidade de acionista controlador da Companhia.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez acompanhou o voto do Diretor Pablo Renteria.

Dessa forma, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385/76, decidiu:

1. Por maioria de votos:

1.1. Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual de R$ 100.000,00 para os acusados Ottavio Pettenati e Otavio Ricardo Pettenati, na
qualidade de membros do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por terem proposto à assembleia de acionistas a destinação de resultados para
reserva não enquadrada nos artigos 193 a 195 e 197 da Lei no 6.404/76 e sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios sociais encerrados em 30.06.07,
30.06.08 e 30.06.09, em infração ao art. 153 c/c art. 196, ambos da Lei no 6.404/76;

1.2. Aplicar a penalidade de multa pecuniária de R$ 30.000,00 para a acusada Franceschina Libonati Pettenati, na qualidade de membro
do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por ter proposto à assembleia de acionistas a destinação de resultados para reserva não enquadrada
nos artigos 193 a 195 e 197 da Lei no 6.404/76 e sem previsão em orçamento de capital, no exercício social encerrado em 30.06.08, em infração ao art. 153 c/c
art. 196, ambos da Lei no 6.404/76;

1.3. Aplicar a penalidade de advertência para o acusado Ottavio Pettenati, na qualidade de acionista controlador indireto da Pettenati S.A. Indústria
Têxtil, por ter feito aprovar, nas assembleias gerais de 25.10.07, 23.10.08 e 29.10.09, a destinação de resultados para reserva não enquadrada nos artigos 193 a 195 e
197 da Lei no 6.404/76 e sem previsão em orçamento de capital, em infração ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76;

1.4. Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual de R$ 50.000,00 para os acusados Zulmar Neves e Theodoro Firmbach, na qualidade de
membros do conselho fiscal da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por não terem se manifestado, quando da avaliação de propostas de destinação dos resultados dos
exercícios sociais findos em 30.06.07, 30.06.08 e 30.06.09, contrariamente à constituição e manutenção da reserva de retenção de lucros não enquadrada no art. 194
da Lei no 6.404/76 e não prevista em orçamento de capital nos termos do art. 196 da mesma lei, em infração ao art. 163, incisos III e IV da Lei no 6.404/76;

1.5. Aplicar a penalidade de multa pecuniária de R$ 15.000,00 para o acusado João Verner Juenemann, na qualidade de membro do conselho
fiscal da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de destinação dos resultados do exercício social encerrado em
30.06.09, contrariamente à constituição e manutenção da reserva de retenção de lucros não enquadrada no art. 194 da Lei no 6.404/76 e não prevista em orçamento de
capital nos termos do art. 196 da mesma lei, em infração ao art. 163, incisos III e IV da Lei no 6.404/76.

2. Por unanimidade de votos, aplicar ao acusado Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, na qualidade de membro do conselho de administração da Pettenati
S.A. Indústria Têxtil, a penalidade de advertência, por ter proposto à assembleia de acionistas a destinação de resultados para reserva não enquadrada nos artigos 193 a
195 e 197 da Lei no 6.404/76 e sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios sociais encerrados em 30.06.07, 30.06.08 e 30.06.09, em infração ao art. 153 c/c
art. 196, ambos da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Presentes na sessão de 04 de dezembro de 2018 os advogados Eli Loria, representante dos acusados Franceschina Libonati Pettenati, João Verner
Juenemann, Ottavio Pettenati, Otavio Ricardo Pettenati, Theodoro Firmbach e Zulmar Neves; e Renata Moritz, representante do acusado Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte.

Presente o acusado Zulmar Neves.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da continuação da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que
presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 12/02/2019, às 21:34, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 10:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0648191 e o código CRC 67262241.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0648191 and the "Código CRC" 67262241.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 1 de 45

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2426
Reg. Col. no 9322/2014

Acusados:
Ottavio Pettenati

Otávio Ricardo Pettenati

Franceschina Libonati Pettenati

Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte

Zulmar Neves

Theodor Firmbach

João Verner Juenemann

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos membros dos conselhos de administração e
fiscal e do acionista controlador da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por
infração aos artigos 116, parágrafo único; 153 c/c 196; e 163, incisos III e
IV, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), para apurar a responsabilidade de Ottavio
Pettenati, Otávio Ricardo Pettenati (“Ricardo Pettenati”), Franceschina Libonati Pettenati
(“Franceschina Pettenati”) e Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (”Sérgio Rodarte”), na qualidade
de membros do conselho de administração (“CA”) da Pettenati S.A. Indústria Têxtil (“Pettenati”
ou “Companhia”), por terem proposto às assembleias gerais ordinárias da Companhia dos
exercícios de 2007, 2008 e 2009, destinação de resultados para reserva de lucros supostamente
irregular, em infração ao art. 1531 c/c o art. 1962 da Lei no 6.404/76.

1 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
2“Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
§ 1o O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta,
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 2 de 45

2.
Ottavio Pettenati também foi acusado, na qualidade de controlador indireto da
Companhia, de infração ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76,3 por ter aprovado,
naquelas assembleias, a destinação de resultados para a referida reserva de lucros. Por sua vez
Zulmar Neves, Theodoro Firmbach e João Verner Juenemann (“João Juenemann”), na qualidade
de membros do conselho fiscal da Companhia, foram acusados de infração ao art. 163, incisos III
e IV da mesma lei,4 por não terem se manifestado contrariamente à constituição e manutenção de
reserva de retenção de lucros supostamente irregular, por ocasião da avaliação das propostas de
destinação de resultados apresentadas àquelas assembleias.
3.
Este processo administrativo sancionador teve origem em reclamação apresentada,
em 20.09.2010 (Processo CVM no RJ/2010/14030), por J. M. L., membro do conselho fiscal da
Pettenati, contestando a destinação, desde o ano de 1995, de parcela do lucro líquido de cada
exercício social para uma Reserva para Aumento de Capital criada, segundo ele, em desacordo
com o estatuto da Companhia e com a legislação societária (fls. 01-03).
4.
O reclamante anexou ata da reunião do conselho fiscal realizada em 15.09.2010, em
que foram analisadas as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório da
administração e a proposta de destinação dos resultados, na qual apresentou voto em separado,
negando-se a opinar sobre as demonstrações financeiras e recomendando à administração a
capitalização da Reserva para Aumento de Capital, à época com saldo de 38,1 milhões, com a
distribuição de novas ações aos acionistas (fls. 10-12).
II.
DOS FATOS
5.
A Pettenati S.A. Indústria Têxtil, companhia aberta registrada na CVM em 1981,
possui capital social formado por 4.004.231 ações ordinárias e 8.007.391 ações preferenciais,
totalizando 12.011.622 ações, na proporção, portanto, de um terço para as primeiras e dois terços
para a segunda. O capital social, para os exercícios sociais de 2007, 2008 e 2009, era de,
respectivamente, R$37.500.000,00, R$41.500.000,00 e R$43.000.000,00.
6.
A companhia adota o exercício social compreendido entre o dia 01.07 e o dia 30.06
do ano subsequente e as imputações feitas pela SEP, adiante relatadas, abrangem condutas e

até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. § 2o O orçamento
poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado
anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.”
3 “Art. 116. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa,
os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender.”
4 “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...) III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem
submetidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de
subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão; IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 3 de 45

fatos relativos aos exercícios sociais de 2007, 2008 e 2009, ou seja, relativos aos exercícios
encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009.
7.
De acordo com o art. 5o, §1o do estatuto social vigente à época dos fatos, as ações
preferenciais da Pettenati recebem dividendo fixo de 12% ao ano sobre seu valor nominal. O
mesmo art. 5o também estabelece, em seu §5o, introduzido em reforma estatutária ocorrida em
30.10.2002, que os dividendos recebidos pelas ações preferenciais serão pelo menos iguais aos
das ações ordinárias.5
8.
Por sua vez, o art. 41 do estatuto social estabelece critérios para a destinação dos
lucros da Companhia e, na redação vigente à época dos fatos, facultava à assembleia geral, em
sua alínea “c”, a incorporação ao capital social ou a constituição de “outras reservas” com o
saldo remanescente após a dedução de (i) eventuais prejuízos acumulados, (ii) provisão para
pagamento do imposto de renda, (iii) participação dos administradores, (iv) parcela destinada à
Reserva Legal, e (v) parcela de 25% destinada ao pagamento dos dividendos obrigatórios.6
9.
Assim, desde 1995, com amparo na mencionada alínea “c” do art. 41 do estatuto
social, e mediante proposta da administração e deliberação da assembleia geral, a Companhia
passou a destinar uma parcela dos lucros do exercício para uma reserva denominada Reserva
para Aumento de Capital, que chegou a acumular saldo de R$ 38,1 milhões em 30.06.2009.7
10.
O saldo da Reserva para Aumento de Capital, desde a sua constituição em 1995, está
na tabela abaixo, extraída da reclamação do conselheiro fiscal J. M. L. (fl. 01):

5 “Art. 5o - O capital social é de R$ 43.000.000,00 (Quarenta e três milhões de reais), divididos em 12.011.622 (doze
milhões, onze mil e seiscentas e vinte e duas) ações nominativas sem valor nominal sendo 4.004.231 (quatro
milhões, quatro mil duzentas e trinta e uma) ações ordinárias e 8.007.391 (oito milhões, sete mil e trezentas e
noventa e uma) ações preferenciais.
Parágrafo 1 – As ações preferenciais não terão direito a voto, mas receberão um dividendo fixo, não cumulativo de
12% (doze por cento) ao ano, sobre o equivalente ao seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do
capital social pelo número de ações existentes.” (...) Parágrafo 5 - As ações preferenciais terão o direito de serem
incluídas na oferta pública de alienação de controle, lhes sendo assegurado, juntamente com os acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias, o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por
ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, além de assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.” (grifou-se)
6 “Art. 41o - Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para
pagamento do imposto de renda, será retirada parcela destinada à participação dos administradores no lucro,
observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do
dividendo obrigatório estipulado neste artigo, sendo o lucro líquido remanescente, assim distribuído:(a) 5% (cinco
por cento) para a constituição de Reserva Legal e que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;(b) Do
saldo remanescente, ajustado na forma da lei, 25% (vinte e cinco por cento) para Dividendos aos acionistas;(c) O
saldo ficará a disposição da Assembleia Geral, que poderá constituir outras reservas ou incorporá-lo ao
Capital Social.” (grifou-se)
7 Observe-se que, à época da constituição da reserva, também foi aprovada a Lei no 9.069, de 25 de junho de 1995,
que extinguiu a obrigatoriedade de correção monetária do capital social das companhias, e consequentemente, da
correção monetária dos dividendos das ações preferenciais, por estes serem fixos e atrelados ao valor nominal da
ação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 4 de 45

Tabela 1: Evolução da Reserva para Aumento de Capital
Exercício encerrado
em
Histórico
Valor
Saldo

Saldo Inicial
-
517.307
30.06.1995
Constituição
14.601.896
15.119.203
30.06.1996
Constituição
5.234.922
20.354.125
30.06.1997
Constituição
1.014.774
21.368.899
30.06.1998
Constituição
1.014.774
22.383.673
30.06.1999
Absorção de Prejuízos
(3.344.737)
19.038.936
30.06.2000
Constituição
10.246.691
29.285.627
30.06.2001
Constituição
4.037.346
33.322.973
30.06.2002
Absorção de Prejuízos
(3.374.842)
29.948.131
30.06.2003
Absorção de Prejuízos
(9.080156)
20.867.975
30.06.2004
Absorção de Prejuízos
(1.533.230)
19.334.745
30.06.2004
Pagamento de Dividendos
(4.485.389)
14.849.356
30.06.2005
Constituição
966.400
15.815.756
30.06.2006
Constituição
1.612.782
17.428.538
30.06.2007
Constituição
15.272.224
32.700.762
30.06.2008
Constituição
3.951.091
36.651.853
30.06.2009
Constituição
1.473.420
38.125.273

11.
O conselheiro fiscal J. M. L., em sua reclamação, defendeu que, além da falta de
previsão estatutária para a referida reserva, ela nunca teria sido utilizada para o fim indicado por
sua denominação, isto é, para o aumento de capital da Companhia, tendo sido historicamente
usada para absorver prejuízos e, no exercício encerrado em 30.06.2004, para pagar dividendos.
12.
Acrescentou que, durante o exercício encerrado em 30.06.2008, a Companhia
realizou investimento em imobilizado técnico no valor de R$ 12,1 milhões, sem aprovar “na
AGO de 29/10/09, que aprovou as contas do exercício findo em 30/06/09, a retenção dos lucros
conforme determina o artigo 196 da Lei das S.A.”
13.
Em sua reclamação, o conselheiro fiscal solicitou o posicionamento da CVM a
respeito da necessidade de reversão do saldo de R$38,1 milhões, mantido na reserva para
aumento de capital, com sua posterior distribuição como dividendos, bem como sobre a possível
caracterização de abuso de poder por parte do acionista controlador, pela aprovação da
constituição da reserva.
14.
A suposta irregularidade da reserva constituída pela Pettenati já havia sido objeto de
consulta junto à área técnica da CVM muito antes da reclamação que originou o presente
processo administrativo.
15.
Com efeito, em 17.07.2001, o então suplente do conselho fiscal R. W. solicitou a
orientação da CVM sobre o seu entendimento de que (i) o montante alocado na reserva era parte

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 5 de 45

integrante do capital social e, como tal, deveria ser considerada no cálculo do dividendo fixo dos
acionistas preferencialistas ou (ii), alternativamente, a administração da Companhia deveria
atualizar a o capital social pelo valor daquele montante, de modo a não prejudicar a referida
classe de acionistas (fls. 391-392).
16.
Em resposta, a SEP emitiu, em 17.01.2002, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02
(fls. 408-409), com o seguinte entendimento, a respeito dos dois pontos da consulta:
1)
A alínea “d” do § 2o do art. 178 da Lei 6.404/76 diz que, entre as contas
do passivo está o “patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de
capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos
acumulados”. Por sua vez, de acordo com § 4o do art. 182 da Lei 6.404/76:
“serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela
apropriação de lucros da companhia.”
Logo, há, no texto legal, uma clara separação entre as contas de capital social e
as reservas de capital e de lucros. Também é claro e direto o texto do § 1o do art.
5o do estatuto social da Companhia, que diz que: “As ações preferenciais não
terão direito a voto, mas receberão um dividendo fixo não cumulativo de 12%
(doze por cento) ao ano, sobre o equivalente ao seu valor nominal, ou seja,
sobre o produto da divisão do capital social pelo número de ações existentes”.
Assim, carece de embasamento legal o entendimento do consulente.
2)
Com relação ao pleito alternativo de atualização do capital social da
companhia com resultados, segundo a alínea “c” do art. 41 do estatuto social, o
saldo do lucro líquido remanescente, após as deduções para gratificação da
diretoria, constituição de Reserva Legal e distribuição de dividendos aos
acionistas, ficará a disposição da Assembleia Geral, que poderá constituir outras
reservas, mantê-lo em suspenso para posterior destinação, ou incorporá-lo ao
Capital Social. Entre as outras reservas que podem ser constituídas pelo saldo
do lucro líquido remanescente estão as reservas de lucros, portanto a prática
da Companhia não está em desacordo com o seu Estatuto Social, tampouco
com a legislação societária. (grifou-se)
17.
Em 22.09.2010, o mesmo R. W., nesta ocasião na qualidade de membro do conselho
de administração da Pettenati, protocolou correspondência nesta Autarquia, em que relata ter
sido convocado para reunião do órgão a ser realizada em 23.09.2010, relativa ao encerramento
do exercício de 30.06.2010, e que trazia entre os itens da pauta a “adequação”, no estatuto
social da Companhia, da reserva de lucros, que passaria a incluir destinações para investimento e
capital de giro, entre outras. Na medida em que a CVM havia recebido a mencionada reclamação
do conselheiro fiscal a respeito dessa reserva, R. W. solicitou que o acionista controlador e a
administração da sociedade fosse orientado a esperar a manifestação da Autarquia antes de fazer
a pretendida alteração estatutária (fls. 16-17).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 6 de 45

18.
Em 27.09.10, em atendimento aos pedidos de esclarecimentos solicitados pela SEP a
respeito da reclamação do conselheiro fiscal e da correspondência do conselheiro de
administração (fls. 34-35),8 a Companhia, informou, por meio de seu diretor de relações com
investidores (DRI), que (fls. 40-46, 48):
i. a reserva de lucros denominada Reserva para Aumento de Capital foi constituída
com base na alínea (c) do art. 41 do estatuto social da Pettenati, e desde 1995 a
Companhia vem destinando a ela parcela de seu lucro líquido, destinação esta
sempre aprovada sem ressalvas nas assembleias gerais, sem nunca haver sido
contestada por qualquer acionista ordinarista ou preferencialistas;
ii. o art. 1o, §5o do estatuto estabelece que as ações preferenciais recebem dividendo
fixo, o que faz com que, nos termos do §4o do art. 17 da Lei no 6.404/769 e
conforme doutrina que colacionou em sua resposta, tais ações não participem dos
lucros remanescentes, após o pagamento de seus dividendos. Assim, a retenção de
lucros na mencionada reserva não teria prejudicado os acionistas preferencialistas,
que de tais lucros não participam, seja em posterior distribuição como dividendo,
seja como aumento de capital;
iii. a CVM já teria se manifestado favoravelmente a respeito da Reserva para Aumento
de Capital no ano de 2002, por meio do supracitado OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no
026/02;
iv. o controlador não poderia estar agindo com abuso de poder, pois o mesmo abdicou
de dividendos maiores em favor da saúde financeira da Companhia;
v. apesar de a redação do art. 41 do estatuto poder não estar em plena conformidade
com o disposto no art. 194 da Lei no 6.404/76, nenhum direito assistiria aos
acionistas preferencialistas, dado que o lucro excedente seria distribuído somente
aos detentores de ações ordinárias; e
vi. retirou da pauta da reunião do conselho de administração o item relativo à
adequação, no estatuto social, da reserva de lucros.
19.
Em 28.09.2010 (fls. 49-51), o conselheiro de administração R. W. protocolou nova
correspondência na CVM, reiterando seu entendimento de que a sociedade deveria utilizar o
saldo acumulado na reserva para atualizar o seu capital social e distribuir dividendos a seus
acionistas, mesmo que de forma gradual, de modo a não onerar excessivamente a Companhia.
Anexou correspondência por ele enviada ao CA em 10.09.2008, em que teria solicitado que a
administração e o controlador da Companhia promovessem um aumento de capital, de modo a

8 OFICIO/CV/SEP/GEA-5/No 72/10 (fl. 13) e OFICIO/CV/SEP/GEA-5/No 74/10 (fls. 34-35)
9 “Art. 17. §4o Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 7 de 45

reajustar a base de cálculo dos dividendos dos preferencialistas, que não era reajustada há dez
anos (fls. 52-53).
20.
Em 30.09.2010, outros acionistas preferencialistas também comunicaram à Autarquia
seu descontentamento com a manutenção de um elevado saldo da reserva, sem a capitalização
deste montante, por um longo período de tempo (fl. 57).
21.
Em 21.10.2010, a SEP emitiu análise concluindo que, apesar de a Pettenati ter
distribuído a parcela devida aos acionistas preferencialistas, a destinação de parte do resultado
para a Reserva para Aumento de Capital estaria em desacordo com a legislação societária, pois a
previsão de caráter genérico contida no estatuto social não atenderia ao disposto no art. 194 da
Lei no 6.404/76, que exige a indicação de forma precisa da finalidade da reserva, a parcela de
lucros a ser a ela destinada e seu limite máximo.10 Também não eximiria a Companhia de
apresentar justificativa contida em orçamento de capital, nos termos do art. 196, para as
propostas de retenção de lucros (fls. 71-79).11
22.
Ante o exposto, foi emitido ofício de alerta à Pettenati em 21.10.2010, comunicando
a Companhia das conclusões supracitas e solicitando a sua manifestação acerca das medidas a
serem adotadas a respeito da Reserva para Aumento de Capital (fls. 80-81).12
23.
Em 26.10.10, a Companhia encaminhou resposta ao ofício de alerta, informando que
(i) a Reserva para Aumento de Capital tem sido constituída desde 1995, sem ressalvas dos
acionistas; (ii) os acionistas preferencialistas possuem dividendos fixos e não participariam de
eventual aumento de capital com recursos oriundos da referida reserva; e (iii) a distribuição de
dividendos à conta de tal reserva poderia provocar forte descapitalização da Companhia, levando
a prejuízos (fls. 88-89).
24.
Comunicou, também, que a diretoria da sociedade encaminharia ao CA proposta para
que este convocasse assembleia geral extraordinária (“AGE”) para promover a adequação do
estatuto, no qual passaria a constar previsão para a constituição de reserva denominada Reserva
de Investimento e Capital de Giro. Além disso, também seria proposto que o saldo da Reserva
para Aumento de Capital fosse alocado nesta nova reserva.
25.
Em 26.10.2010 (fls. 84-86), 03.11.2010 (fls. 96-101) e 17.11.2010 (fls. 110-114), R.
W. protocolou novas correspondências nesta Autarquia questionando novamente o
posicionamento da Companhia no tocante à Reserva para Aumento de Capital e reafirmando o
seu entendimento de que ela deveria se capitalizada e que os acionistas preferencialistas também
deveriam participar desta capitalização, assim como protestando contra a proposta de mudança
estatutária que incluiria no estatuto, de forma explícita, a previsão de uma Reserva para

10 “Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma: I - indique, de modo preciso e completo, a
sua finalidade; II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição; e III - estabeleça o limite máximo da reserva.”
11 MEMO/CVM/SEP/GEA-5/No028/10 (fls. 71-79)
12 OFICIO DE ALERTA/CVM/SEP/GEA-5/No0001/10, de 21.10.10 (fls. 80-81)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 8 de 45

Investimento e Capital de Giro, para a qual seria vertido o montante contabilizado na antiga
Reserva para Aumento de Capital.
26.
Instada pela SEP a esclarecer os fatos apontados pelo conselheiro R. W., a
Companhia reafirmou que a reserva questionada vinha sendo constituída desde 1995 sem
ressalvas nas assembleias gerais ou reuniões do CA, e que embora sua denominação estivesse
“em desacordo com o vigente texto legal”, ela tem sido usada para pagamento de dividendos e
absorção de prejuízos, não se destinando, “como pode induzir seu título, especificamente para
aumento de capital” (fls. 115-116).
27.
A Companhia também reafirmou seu propósito de adequar, mediante proposta do CA
e deliberação da assembleia geral, a referida reserva ao art. 194 da Lei no 6.404/76.
28.
De fato, em 25.11.2010, foi realizada reunião do conselho de administração (“RCA”)
da Companhia, em que os conselheiros, com voto contrário de R. W., decidiram submeter AGE
um aumento de capital no valor de R$5 milhões, bem como a adequação do estatuto social no
que se refere à constituição de reserva estatutária, de modo a adequá-lo às disposições do art. 194
da Lei no 6.404/76 que, segundo exposto naquela reunião, nãos estaria sedo atendido (fls. 132-
134).
29.
A supracitada AGE foi realizada em 13.01.2011, onde foram aprovados, dentre
outros pontos, (i) aumento do capital social em R$ 7 milhões, sem emissão de novas ações,
mediante utilização de parte do saldo constante na Reserva para Aumento de Capital; (ii)
alteração no art. 41 do estatuto social,13 de modo a adequar a referida reserva ao art. 194 da Lei
no 6.404/76, alterando sua denominação para Reserva para Investimentos e Aumento de Capital
de Giro; e (iii) o desdobramento das ações em que se divide o capital à razão de 4 ações para
cada 1 das atualmente existentes, com a consequente alteração do art. 5o do estatuto social (fls.
217-218).
30.
Na ocasião, fundo de investimento acionista da Companhia apresentou manifestação
em separado, protestando contra a aprovação da reforma estatutária relativa à constituição da

13 “Art. 41o - Do resultado do exercício, após as deduções legalmente previstas, será retirada parcela destinada à
participação dos administradores no lucro, observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará
condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado neste artigo, sendo o lucro
líquido remanescente, assim distribuído:
(a) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal e que não excederá de 20% (vinte por cento) do
capital social;
(b) do saldo remanescente, ajustado na forma da lei, 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendos
aos acionistas; e
(c) o saldo, se for o caso, que não for apropriado à reserva de que trata o parágrafo único abaixo, ou retido na forma
prevista em orçamento de capital aprovado pela Assembléia Geral, será destinado para pagamento de dividendo
suplementar aos acionistas.
Parágrafo único: A Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro terá por finalidade assegurar
investimentos em bens do imobilizado e acréscimo do capital de giro. Será formada com o saldo do lucro ajustado
após dele deduzido o dividendo obrigatório e terá como limite máximo importe que não poderá exceder, em
conjunto com a reserva legal, o valor do capital social. A Assembléia Geral, quando entender suficiente o valor da
dita reserva estatutária, poderá destinar o excesso para distribuir dividendos ou para aumento de capital.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 9 de 45

reserva de lucros, sem que a CVM tivesse emitido posicionamento acerca da admissibilidade
dessa alteração (fls. 220-221).
31.
As deliberações tomadas na AGE levaram a SEP, após análise dos fatos (fls. 230-
247) a solicitar a manifestação da Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) a respeito “da
possibilidade de a AGE realizada em 13.01.11, ao deliberar (i) pela criação de uma reserva
estatutária e destinar parcela do saldo acumulado na “reserva para aumento de capital” para
essa reserva estatuária e (ii) pela destinação de outra parcela desse saldo para o aumento de
capital, sanar as irregularidades decorrentes das deliberações relativas à destinação de
resultados nos exercícios anteriores” (fls. 246-247).14 (grifo no original)
32.
Em sua resposta à SEP (fls. 284-289),15 a PFE frisou ser “importante para a
proteção do acionista minoritário (e do público investidor em geral) o estabelecimento preciso e
transparente do regime de reservas, prevenindo-se litígios que por si só geram custos para a
companhia e seus acionistas, como demonstra o presente caso”. Além disso, o art. 202 § 6o da
Lei no 6.404/7616 veda expressamente a retenção injustificada de lucros, estabelecendo,
inclusive, que os valores não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 devem ser distribuídos
como dividendos.
33.
Porém, aduziu que apesar de o art. 41 do estatuto social da Pettenati ter redação
genérica, em desacordo com os requisitos estabelecidos no art. 194 da Lei no 6.404/76, haveria a
informação de que a distribuição de dividendos fixos aos acionistas minoritários não restou
prejudicada. Mas embora essa distribuição pudesse ter gerado maior benefício ao acionista
controlador, detentor de 97,58% das ações ordinárias, não se poderia desprezar a possível
ocorrência de prejuízo aos titulares das ações ordinárias em circulação.
34.
Apontou a Procuradoria que “o caso vertente apresenta grande insegurança
jurídica, tornando-se difícil mensurar, agora, passados mais de 15 anos da constituição da
denominada ‘reserva para aumento de capital’, quais teriam sido as consequências para a

14 A SEP apontou ainda, para a PFE, i) o entendimento de que a destinação de parcelas dos resultados de exercícios
anteriores à Reserva para Aumento de Capital, sem que houvesse previsão estatutária ou orçamento de capital, deu-
se em desacordo com a Lei no 6.404/76; ii) em que pese a mencionada destinação irregular de parcela do resultado,
foram distribuídos os dividendos mínimos obrigatórios previstos da lei e no estatuto social, inclusive os dividendos
prioritários a que faziam jus os acionistas preferencialistas; iii) não identificou indícios de que a administração da
Companhia ou o acionista controlador tenham auferido benefícios, com a retenção do lucro remanescente dos
exercícios, em detrimento dos demais acionistas; iv) segundo alegado, a destinação, no ano de 2010, de todo o saldo
acumulado na Reserva para Aumento de Capital para pagamento de dividendos colocaria em risco a situação
financeira da Companhia ; v) a denominação da reserva anteriormente constituída indicaria ter a finalidade de
posterior aumento de capital, o que é refutado pela administração da Companhia.
15 MEMO/PFE-CVM/GJU-2/no 418, de 14.09.12 (fls. 284-289).
16 “Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos
lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes
normas: (...) § 6o Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como
dividendos.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 10 de 45

companhia e seus acionistas, caso os valores retidos houvessem sido efetivamente utilizados
para o fim declarado ou distribuídos como dividendos.”
35.
Porém, é fato que “durante todo esse tempo deliberou-se a destinação de lucros para a
denominada reserva para aumento de capital, sem obediência à forma estabelecida na Lei no
6.404/76 e sem que fosse dado cumprimento ao fim declarado, com infração, em tese, ao art. 1o,
XV, da Instrução CVM no 323/00,”17 sendo “plenamente justificável a expectativa do acionista
minoritário quanto à possibilidade de aumento de capital, uma vez que este sempre foi o
objetivo declarado da reserva.”
36.
Em relação ao questionamento específico feito pela SEP, concluiu a PFE que a
deliberação assemblear só poderia prevenir uma eventual responsabilização futura, mas que “em
relação às irregularidades já consumadas, não nos parece possível o saneamento pretendido via
deliberação assemblear, devendo ser apurada a responsabilidade pelos ilícitos praticados.”
37.
Após a manifestação da PFE, a SEP solicitou, em 18.06.2013,18 manifestações dos
administradores e do acionista controlador da Companhia a respeito dos fatos até aqui relatados.
38.
Os administradores, em sua quase totalidade, reconheceram que a antiga Reserva
para Aumento de Capital não atendia ao disposto no art. 194 da Lei no 6.404/76, da forma como
também exposto na supramencionada RCA, realizada em 25.11.2010 para propor a alteração do
estatuto e a adequação da reserva, mas, em linhas gerais, justificaram o modo de proceder da
Companhia com as seguintes alegações:19
i.
A destinação do saldo remanescente do lucro líquido sempre contou com
aprovação unânime e sem qualquer manifestação contrária dos administradores;
ii.
A Reserva para Aumento de Capital sempre objetivou evitar a descapitalização da
Companhia e propiciar a que ela dispusesse de recursos para a execução de planos
de investimentos, manutenção e acréscimo de capital circulante; e
iii.
A destinação dos
resultados
estaria respaldada pelo
já mencionado
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02.
39.
O conselheiro de administração Sérgio Rodarte alegou que não tem qualquer ligação
com o acionista controlador e que possui, direta e indiretamente, 34,86% das ações preferenciais

17 “Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras
previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...) XV – a aprovação, por
parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa
constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique
essa retenção.”
18 Ofícios CVM/SEP/GEA-5/Nos 202/13 a 213/13
19 Fls. 352-375, 379-384 e 386-387.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 11 de 45

da Companhia, motivo pelo qual foi eleito conselheiro em representação a esta classe de
acionistas.20
40.
Além disso, alegou que a administração da Companhia o havia informado de que a
denominação das contas de reserva não diferenciaria sua natureza quanto à possibilidade de
futuro aumento de capital ou utilização em investimentos. Dessa forma, durante o período em
que exerceu o cargo de conselheiro, o mesmo não teria conhecimento a respeito do
posicionamento da CVM a respeito dos fatos aqui relatados.
III.
DA ACUSAÇÃO
41.
De posse dessas manifestações, a SEP elaborou nova análise dos fatos em
17.02.2014, abrangendo as demonstrações financeiras da Pettenati no período de 2005 a 2010,
propondo, em seguida, em 28.02.2014 termo de acusação contra os conselheiros de
administração e fiscais responsáveis pela proposição e análise da destinação dos resultados da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e
30.06.2009, com exceção do conselheiro fiscal R. W. (fls. 546-585).
42.
Também foi acusado o controlador direto, Gladium Admin. e Particip. Ltda.
(“Gladium”), que possuía 97,58% das ações ordinárias da Pettenati, pela não observância ao
disposto no parágrafo único do artigo 116 da Lei no 6.404/76,21 por ter aprovado as citadas
propostas de destinação do resultado.
43.
O termo foi retificado em 07.04.2014 (fls. 591-629), pois a PFE,22 apesar de entender
que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no
538/2008,23 propôs que a infração ao parágrafo único do artigo 116 deveria também ser imputada
ao acionista controlador indireto Ottavio Pettenati, que detinha, à época, 99,98% das cotas da
Gladium. A SEP, no entanto, optou por alterar a imputação, acusando apenas Ottavio Pettenati.

20 O Clube de Investimentos SOL, do qual o acusado é o principal cotista, possui 33,33% das ações preferenciais da
Companhia.
21 “Art. 116 - Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa,
os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender.”
22 Parecer no 43/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 03.04.16 (fls. 587-589)
23 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das
infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; e IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for
o caso.”
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado
para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 12 de 45

44.
A SEP apontou que o estatuto social da Companhia, na versão vigente até
13.01.2011, não previa a criação de reserva estatutária nos termos estipulados pelo art. 194 da
Lei no 6.404/76, e apesar disso, nos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e
30.06.2009, parte do lucro líquido do exercício social foi destinado a uma Reserva para Aumento
de Capital. Também ressaltou que não houve orçamento de capital previamente aprovado pela
assembleia geral de acionistas, que justificasse a retenção de lucros.
45.
Naqueles três exercícios, o montante de lucros não distribuído e alocado para a
referida reserva totalizou R$18.835.454,00, segundo os cálculos trazidos pelo termo de acusação,
reproduzidos na tabela abaixo:

Tabela 2: Destinação dos resultados dos exercícios de 2007, 2008 e 2009

2007
2008
2009
Lucro/Prejuízo do Exercício
20.128.518
12.047.416
8.833.612
Absorção de Prejuízos Acumulados (ajustes Leis 11.638/07
e 11.941/09)
0
0
-1.441.227
Reserva Legal
-1.006.426
-602.371
-369.619
Subtotal a ser distribuído
19.122.092
11.445.045
7.022.766
Dividendos
-4.780.523
-4.500.000
-4.980.000
Aumento de Capital
0
-3.924.609
-1.500.000
Reserva para Aumento de Capital*
-14.341.569
-3.020.435
-1.473.420*

18.835.454
Rev. Res. de Reavaliação destinada à Reserva para
Aumento de Capital
-930.652
-930.656
-930.656

Total destinado à Reserva para Aumento de Capital
-15.272.221
-3.951.091
-1.473.420
*Em 2009, diferentemente de 2007 e 2008, o valor engloba o montante da realização da reserva de reavaliação.
46.
Ressaltou a Acusação que, segundo o art. 202, § 6o da Lei no 6.404/76, “os lucros
não destinados nos termos dos artigos. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos.”
47.
Em relação à alegação dos acusados de que a CVM havia referendado o
procedimento adotado pela Companhia, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02, a
SEP argumentou que o entendimento manifestado por meio deste ofício dizia respeito a outras
questões e que em momento algum foi afirmado que a retenção de parte dos lucros não prevista
no estatuto social poderia ser feita sem a elaboração de um orçamento de capital, aprovado em
assembleia geral.
48.
Também observou a SEP que, embora o estatuto social da Companhia preveja, em
seu art. 5o §1o, dividendo fixo de 12% para as ações preferenciais, o parágrafo 5o do mesmo
artigo estabelece que as ações preferenciais terão assegurado o dividendo pelo menos igual ao

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 13 de 45

das ações ordinárias. E, de fato, quando da destinação dos resultados de 2007,24 200825 e 2009,26
foram atribuídos às ações preferenciais os dividendos prioritários mínimos previstos no estatuto
e às ações ordinárias foram atribuídos dividendos de igual valor.
49.
Concluiu, assim, a Superintendência, que qualquer pagamento adicional de
dividendos referentes aos exercícios de 2007 a 2009 deveria ser destinado equitativamente às
ações ordinárias e preferenciais.
50.
No que tange as alegações relativas à ausência de reclamações, a área técnica
apontou que este processo foi instaurado justamente por conta de reclamação de conselheiro
fiscal, havendo também outro processo instaurado por reclamação de investidor a respeito do
mesmo assunto.27
51.
Para delimitar as responsabilidades, a SEP apurou o nome dos conselheiros que
propuseram as destinações de lucros dos três exercícios, conforme o quadro abaixo:
Tabela 3: Conselheiros de administração nos exercícios de 2007, 2008 e 2009
Data
Conclave
Fls.
Participantes
Deliberação

02.10.2007

RCA
419
Ottavio Pettenati
Ricardo Pettenati
Sérgio Rodarte
Propor R$ 14.341.569,08 para a
constituição da Reserva para
Aumento de Capital
25.10.2007
AGO
434 a 436
-
Aprovação da proposta acima

16.09.2008

RCA
421
Ottavio Pettenati
Ricardo Pettenati
Franceschina Pettenati
Sérgio Rodarte

Propor R$ 3.020.435,76 para a
constituição da Reserva para
Aumento de Capital
23.10.2008
AGO
437 a 439
-
Aprovação da proposta acima

24.0920.09

RCA
424
Ottavio Pettenati
Ricardo Pettenati
Sérgio Rodarte
Propor R$ 1.473.420,35 para a
constituição da Reserva para
Aumento de Capital
29.10.2009
AGO
440 a 442
-
Aprovação da proposta acima

52.
Em relação ao argumento de que as propostas da administração teriam sido
aprovadas por unanimidade, o termo de acusação apontou o fato de a Gladium, empresa
controlada por Ottavio Pettenati, deter 97,58% das ações.
53.
Do exposto, concluiu a SEP que os conselheiros de administração da Pettenati
mencionados na Tabela 3 descumpriram o disposto no artigo 153 c/c 196 da Lei no 6.404/76, ao

24 AGO de 2007 – “R$ 4.780.523,03 para o pagamento de dividendos às ações pref. e ord. à razão de R$ 0,3979914
por ação”;
25 AGO de 2008 – “R$ 4.500.000,00 para o pagamento de dividendos as ações pref. e ord. à razão de R$ 0,37463716
por ação”;
26 AGO de 2009 – “R$ 4.980.000,00 para o pagamento de dividendos as ações pref. e ord. à razão de R$ 0,41459846
por ação”;
27 PAS CVM no RJ2011/1663

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 14 de 45

proporem à assembleia de acionistas destinação de resultados para reserva não enquadrada nos
artigos 193 a 195 e 197 da Lei no 6.404 e sem previsão em orçamento de capital.
54.
A SEP também concluiu, pelos fatos expostos acima, que havia elementos
conduzindo à responsabilização de Ottavio Pettenati, acionista controlador indireto da Pettenati,
pela não observância ao disposto no parágrafo único do artigo 116 da Lei no 6.404/76.
55.
Por fim, o termo de acusação imputou aos conselheiros fiscais da Companhia a
infração aos incisos III e IV do artigo 163 da Lei das S.A., por não terem se manifestado, por
ocasião da avaliação das propostas de destinação dos resultados dos exercícios sociais
encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, contrariamente à constituição e
manutenção de reserva de retenção de lucros não enquadrada no artigo 194 da Lei no 6.404/76 e
não prevista em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da mesma lei.
56.
Os conselheiros fiscais no período investigado, estão relacionados abaixo:28

Tabela 4: Conselheiros fiscais nos exercícios de 2007, 2008 e 2009
Composição do Conselho Fiscal da Pettenati entre 2007 e 2009
Membro
Quem elegeu
Eleição
Saída
Zulmar Neves
Controlador
31.10.2006
-
Theodoro Firmbach
Controlador
31.10.2005
-
R. W.
Preferencialistas
31.10.2006
31.10.08
João Juenemann
Preferencialistas
23.10.2008
29.10.09

IV.
DAS RESPONSABILIDADES
57.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:
i.
Ottavio Pettenati, na qualidade de:
a) membro do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria
Têxtil, por infração ao disposto no art. 153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por
propor à assembleia de acionistas destinação de resultados para reserva não
enquadrada nos arts. 193 a 195 e 197 da mesma lei e sem previsão em
orçamento de capital, nos exercícios sociais de 2007,2008 e 2009; e
b) acionista controlador indireto da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por
infração ao disposto no parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76,
por ter feito aprovar, nas assembleias gerais de 25.10.07, 23.10.08 e

28 Em razão das manifestações enviadas por R, W., nas quais contesta a administração da Companhia no que
concerne a Reserva para Aumento de Capital, a SEP entendeu que o conselheiro fiscal, que exerceu essa função de
31.10.06 a 31.10.08, não deveria ser responsabilizado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 15 de 45

29.10.09, destinação de resultados para reserva não enquadrada nos arts.
193 a 195 e 197 da mesma lei e sem previsão em orçamento de capital.
ii.
Otávio Ricardo Pettenati, na qualidade de membro do conselho de
administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art.
153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por propor à assembleia de acionistas destinação de
resultados para reserva não enquadrada nos arts. 193 a 195 e 197 da mesma lei e
sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios sociais de 2007,2008 e
2009.
iii.
Franceschina Libonati Pettenati, na qualidade de membro do conselho de
administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art.
153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por propor à assembleia de acionistas destinação de
resultados para reserva não enquadrada nos arts. 193 a 195 e 197 da mesma lei e
sem previsão em orçamento de capital, nos exercício social de 2008.
iv.
Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, na qualidade de membro do conselho de
administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art.
153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por propor à assembleia de acionistas destinação de
resultados para reserva não enquadrada nos arts. 193 a 195 e 197 da mesma lei e
sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios sociais de 2007,2008 e
2009.
v.
Zulmar Neves, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e IV da Lei no
6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de
destinação dos resultados dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, contrariamente à
constituição e manutenção de reserva de retenção de lucros não enquadrada no
art. 194 e não prevista em orçamento de capital nos termos do artigo 196, ambos
da mesma lei.
vi.
Theodoro Firmbach, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati
S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e IV da Lei
no 6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de
destinação dos resultados dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, contrariamente à
constituição e manutenção de reserva de retenção de lucros não enquadrada no
art. 194 e não prevista em orçamento de capital nos termos do artigo 196, ambos
da mesma lei.
vii.
João Verner Juenemann, na qualidade de membro do conselho fiscal da
Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e
IV da Lei no 6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de
propostas de destinação do resultado do exercício de 2009, contrariamente à
constituição e manutenção de reserva de retenção de lucros não enquadrada no

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 16 de 45

art. 194 e não prevista em orçamento de capital nos termos do artigo 196, ambos
da mesma lei.
V.
DAS DEFESAS
58.
João Juenemann, Theodoro Firmbach e Zulmar Neves apresentaram defesa conjunta
(fls. 682-733), assim como Ottavio Pettenati, Ricardo Pettenati e Franceschina Pettenati (fls.
734-782). O acusado Sérgio Rodarte apresentou defesa individual (fls. 783-841).
59.
As duas defesas conjuntas apresentaram alguns argumentos de idêntico teor,29 que
serão descritos em conjunto, como se segue:
i.
Até a correspondência enviada pelo conselheiro fiscal J. M. L. em 2010, a
Companhia nunca havia recebido qualquer tipo de manifestação a respeito das disposições
de seu estatuto ou relativas à distribuição de dividendos;
ii.
A CVM concluiu, através do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02, que a prática da
Companhia, bem como seu estatuto, estavam de acordo com a legislação societária. O fato
de a consulta que originou o referido ofício tratar de tema distinto não seria relevante, pois
a CVM teve que revisar o estatuto e confrontá-lo com a lei. Posto isso, a prática de destinar
parte do lucro líquido à conta de reserva de lucros30 estaria referendada pela CVM;
iii.
Passados 33 anos desde a abertura de capital da Pettenati, as disposições estatutárias
que tratam da distribuição de dividendos não poderiam ser consideradas como em
desacordo com a lei, pois durante todos esses anos a CVM teve ciência e aprovação das
demonstrações financeiras e das atas de assembleia da Companhia;
iv.
Segundo o princípio da moralidade administrativa, o agente público não pode agir de
determinada forma com o administrado, mas exigir do mesmo conduta diversa, isto é, a
administração pública não pode surpreender o administrado pelo seu agir. No caso
concreto, a CVM não poderia ter aprovado reiteradamente os atos praticados pela
administração da Companhia e, sem que tenha ocorrido fato novo ou pronunciamento
público, instaurado processo sancionador em face desses fatos. Além disso, este ato da
autarquia estaria em claro confronto com o princípio da segurança jurídica;
v.
Apesar de a reserva prevista no estatuto da Companhia não prever todos os
elementos exigidos pelo art. 194 da Lei no 6.404/76, não houve prejuízo material aos
acionistas preferencialistas, pois a retenção de lucros manteve a estrutura patrimonial e
financeira da companhia e, consequentemente, o valor do investimento do acionista, e a
distribuição da totalidade do lucro, após deduzida a reserva legal, seria ato temerário que
colocaria em risco a existência da Companhia;

29 Ambas as defesas possuem exatamente o mesmo texto, exceto pelo item “Das atribuições, competências e poderes
do Conselho Fiscal”, que se encontra apenas na defesa dos conselheiros fiscais.
30 As defesas utilizam o termo “reserva de lucros” para se referir à Reserva para Aumento de Capital, pois esta seria
apenas a sua denominação contábil.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 17 de 45

vi.
A reserva de lucros, a despeito da imprecisão estatutária, sempre objetivou assegurar
a não descapitalização provisória da Companhia, de forma que ela pudesse ter recursos
suficientes para a execução de seus planos de negócios, pagamento de dividendos e
compensação de eventuais prejuízos;
vii.
A destinação dada ao lucro remanescente, após o pagamento de dividendos e
constituição da reserva legal, não seria relevante para os acionistas preferencialistas, pois
ass ações preferenciais possuem dividendo fixo, não participando do lucro remanescente,
salvo se as ações ordinárias recebessem dividendo maior;
viii.
Segundo doutrina que colacionou, ações com dividendo fixo não participariam dos
lucros além da parcela que recebem fixa e prioritariamente, não participando, também, de
reversão ou capitalização das reservas formadas com lucros excedentes, que seria devidos
somente aos portadores de ações ordinárias;
ix.
Em 30.10.2002, havia um saldo na conta de reserva de R$29.948.131,00, de
exclusiva propriedade dos acionistas ordinaristas, entre eles o controlador, com cerca de
97% do total dessas ações, de que teriam aberto mão em prol da estabilidade financeira da
Companhia;
x.
O acionista controlador não teria atuado com abuso de poder, pois (i) até 30.12.2002,
abriu mão de dividendos maiores em favor da saúde financeira da Companhia; e (ii)
naquela data, aprovou reforma estatutária introduzindo disposição estendendo aos
preferencialistas dividendos iguais aos seus; e
xi.
Os atos passíveis de punição praticados até outubro de 2008 já se encontram fora do
poder de polícia da CVM, isto é, ocorreu a prescrição do direito à punição. Aos acusados
nunca foi dado a saber que as informações prestadas seriam usadas para formar um Termo
de Acusação, sendo a mera requisição de documentos insuficiente para interromper o prazo
prescricional. Ademais, o art. 2o, inciso II da Lei no 9.873/9931 viola a Constituição, sendo,
portanto, inaplicável.
60.
No que concerne especificamente aos membros do conselho fiscal, Theodoro
Firmbach, João Juenemann e Zulmar Neves, a defesa alegou que os administradores e a
assembleia somente se vinculam à opinião do conselho fiscal quando a questão se tratar de
matéria de ordem legal ou estatutária. Distribuir dividendos, capitalizar reservas e compensar
prejuízos seriam atos de poder e discricionariedade da assembleia geral dos acionistas e que, não
ofendendo a norma legal, poderiam ser realizados, ainda que em desconformidade com o parecer
dos conselheiros.
61.
Dessa forma, os conselheiros só responderiam por seus atos quando os atos dos
administradores e acionistas violassem frontal e diretamente a lei, o que não ocorreu, posto que

31 “Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 18 de 45

os membros do conselho fiscal da Companhia se encontravam diante de uma norma estatutária
vigente, empregada por 33 anos e aprovada pela CVM. Ademais, os acusados encontraram para
exame deliberação de matéria há muito aprovada por todos os conselheiros fiscais que os
antecederam.
62.
Com a relação a Sérgio Rodarte, que apresentou defesa individual, foram tecidos os
seguintes argumentos:
i.
A pretensão punitiva, no que se refere à conduta praticada pelo acusado em 2007,
encontra-se prescrita. O início do prazo prescricional remonta à data da AGO da Pettenati,
que ocorreu em 25.10.07. O acusado só tomou conhecimento dos atos por ele praticados ao
receber intimação da SEP em 01.07.2013. Dessa forma, o acusado não pode ser condenado
por ato praticado no exercício de 2007;
ii.
Sérgio Rodarte é acionista da Companhia há aproximadamente 16 anos, possuindo
algo em torno de 34,86% de suas ações preferenciais. Em 31.10.2006, o acusado foi
indicado pelos preferencialistas para exercer o cargo de conselheiro de administração,
função que desempenhou até 29.10.2009;
iii.
Considerando as quatro alterações do estatuto social da Companhia até 2011, bem
como a consulta feita por R. W. em
2001,
que
levou
à
emissão
do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02, a CVM teve cinco oportunidades de analisar o
estatuto. Não obstante, o referido ofício foi taxativo em relação à questão, opinando no
sentido de que a constituição de uma reserva de lucro após as necessárias deduções e
aplicações não configurava qualquer infração à legislação ou ao estatuto social;
iv.
O acusado não infringiu o dever de diligência, pois atendeu aos aspectos comumente
destacados pela doutrina: (i) dever de participar das reuniões; (ii) dever de estar bem
informado a respeito das matérias a serem discutidas nas reuniões; (iii) dever de se
qualificar para o exercício do cargo; (iv) dever de bem administrar; (v) dever de se
informar; (vi) dever de investigar e (vii) dever de vigiar;
v.
No que tange o dever de participar das reuniões, verifica-se que o acusado participou
de sete das nove reuniões ocorridas no período em que foi administrador. Desta forma,
depreende-se que o defendente participou assiduamente das RCA;
vi.
Com relação ao dever de estar bem informado a respeito das matérias a serem
discutidas nas reuniões, salienta-se que os conselheiros recebiam de forma antecipada as
informações a respeito dos negócios da Companhia. Portanto, não há como alegar que o
acusado não se informava adequadamente, pois o mesmo atuava exatamente do modo
esperado e proposto para o exercício de seu cargo;
vii.
No que se refere ao dever de se qualificar para o exercício do cargo, observa-se que o
defendente é formado em administração de empresas, foi acionista direto e indireto de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 19 de 45

diversas sociedades e foi membro dos conselhos de administração e fiscal de outras
companhias;
viii.
Relativamente ao dever de bem administrar, verifica-se que o acusado foi um
profissional dedicado à Companhia, com alto índice de presença nas reuniões. Além disso,
a Companhia obteve ótimos resultados em seus negócios durante o período em que exerceu
tal cargo;
ix.
No que importa ao dever de se informar, a defesa ressalta que os negócios da
Companhia se desenvolviam com tranquilidade, não havendo qualquer questionamento à
época com relação à Reserva para Aumento de Capital. Assim, não haveria indícios ou
desconfianças de que pudesse haver alguma irregularidade na destinação do saldo do lucro
líquido, bem como na sua contabilidade;
x.
Com relação ao dever de investigar, o mesmo surgiria somente se as circunstâncias
indicarem aos conselheiros a necessidade de investigar algum ato ou fato, uma vez que os
administradores têm o direito de confiar em seus subordinados. No presente caso, essas
circunstâncias não existiram, pois além da já mencionada falta de questionamentos, o
acusado foi informado pelos demais administradores de que o estatuto social da Pettenati
estava de acordo com a lei, o que, inclusive, já teria sido retificado pela CVM;
xi.
Ainda com relação ao dever de investigar, verifica-se que as demonstrações
financeiras eram encaminhadas ao CA sem qualquer ressalva dos contadores e auditores e
todos conselheiros, até mesmo R. W, confiavam nas informações prestadas por aqueles que
eram técnicos no assunto;
xii.
No que tange o dever de vigiar, o fato de o acusado não ter identificado a
irregularidade apontada no termo de acusação não implica em sua violação, pois este dever
não determina que o administrador supervisione direta e detalhadamente todas as operações
da companhia;
xiii.
Por fim, constata-se que não há evidência de qualquer conduta dolosa ou intencional
por parte do defendente, pois sabendo que a Reserva para Aumento de Capital era mantida
há anos e era utilizada para compensar prejuízos e injetar recursos no capital e giro da
Companhia, entendia ser importante a sua manutenção. Além disso, dada a situação frágil
pela qual a indústria têxtil passava, destinar parte do lucro líquido para a reserva era a
atitude mais prudente a se tomar; e
xiv.
Outro fator que comprova que o defendente não agiu de forma dolosa é o fato de que
o Clube de Investimentos SOL, do qual o acusado é o principal cotista, votou de forma
contrária à aprovação dos itens (a), (b) e (c) da ordem do dia da AGO realizada em
29.10.1032. Apenas após deixar o cargo de conselheiro, em 2009, que o defendente foi

32 Os referidos itens versavam sobre (a) aprovar o relatório da administração e as DFs do exercício encerrado em
30.06.10, (b) alterar proposta original de destinação de lucros e aprovar destinação de dividendo suplementar no

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 20 de 45

alertado pelos questionamentos feitos por J. M. L. e corroborado por R. W.. Ressalta-se que
ambos os conselheiros sempre foram indicados e eleitos pelo defendente para os cargos que
exerceram na administração da Pettenati.
VI.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
63.
Concomitantemente à defesa, Sergio Rodarte apresentou proposta de Termo de
Compromisso33 na qual se comprometia a efetuar pagamento no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), visando a permitir-lhe o melhor desempenho de suas funções.
64.
Em 01.04.15, o Colegiado acompanhou o entendimento exarado no parecer do
Comitê de Termo de Compromisso e deliberou pela rejeição da proposta apresentada34.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
65.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 26.07.2016, fui sorteado relator deste
processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

montante de R$ 990.000,00 e (c) aprovar a fixação da remuneração mensal e global dos membros do CA e dos
diretores em 130 e 250 mil reais, respectivamente.

33 Fls. 842-849

34 Comitê de Termo de Compromisso entendeu que a aceitação da proposta não traria qualquer ganho de celeridade
processual, posto que os outros 6 acusados não apresentaram propostas de Termo de Compromisso. Ademais, o
Comitê considerou que um posicionamento do colegiado em sede de julgamento resultaria em um efeito de maior
relevância e visibilidade junto à sociedade. (fls. 852-853)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 21 de 45

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2426
Reg. Col. no 9322/2014

Acusados:
Ottavio Pettenati

Otávio Ricardo Pettenati

Franceschina Libonati Pettenati

Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte

Zulmar Neves

Theodor Firmbach

João Verner Juenemann

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos membros dos conselhos de administração e
fiscal e do acionista controlador da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por
infração aos artigos 116, parágrafo único; 153 c/c 196; e 163, incisos III e
IV, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

DO OBJETO E ORIGEM
66.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas – SEP (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade do
acionista controlador e de conselheiros de administração e fiscais da Pettenati S.A. Indústria
Têxtil (“Pettenati” ou “Companhia”), em função da destinação para uma reserva de lucros, de
forma supostamente irregular, de parcela dos resultados auferidos pela Companhia, nos
exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009.
67.
Conforme exposto no relatório que acompanha este voto, a SEP entendeu que houve
infração aos artigos 153 c/c 196 da Lei no 6.404/76,35 por parte dos conselheiros de

35 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 22 de 45

administração Ottavio Pettenati, Otávio Ricardo Pettenati (“Ricardo Pettenati”), Franceschina
Libonati Pettenati (“Franceschina Pettenati”) e Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (”Sérgio
Rodarte”), que propuseram às respectivas assembleias gerais ordinárias as destinações de
resultado contestadas, bem como infração ao parágrafo único do art. 116 da mesma lei,36 por
parte do acionista controlador indireto da Companhia, Ottavio Pettenati, que aprovou, nas
assembleias, as referidas destinações.
68.
Também foi imputada responsabilidade aos conselheiros fiscais Zulmar Neves,
Theodoro Firmbach e João Verner Juenemann (“João Juenemann”), por infração ao art. 163,
incisos III e IV da Lei no 6.404/76,37 por não terem se manifestado contrariamente à constituição
e manutenção das reservas de lucros supostamente irregulares, por ocasião da avaliação das
propostas de destinação de resultados apresentadas àquelas assembleias.
69.
O processo teve origem em reclamação apresentada a esta Autarquia, em 20.09.2010,
por conselheiro fiscal da Pettenati (fls. 01-04), que na ocasião havia apresentado manifestação de
voto em separado, na reunião do órgão que analisou as demonstrações financeiras e a destinação
de resultados relativas ao exercício encerrado em 30.06.2010 (fls. 05-12). Após esta reclamação,
foram ainda protocoladas várias correspondências de conselheiro de administração da
Companhia, nas quais relatava seu inconformismo com a política de repartição e retenção de
lucros empregada pela sociedade.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
70.
O acusado Sérgio Rodarte alega prescrição quanto aos atos relativos ao exercício
encerrado em 30.06.2007. Segundo sua defesa, o início do prazo quinquenal previsto no art. 1o
da Lei no 9.873/9938 se daria na data da assembleia geral ordinária da Companhia realizada em

“Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
§ 1o O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta,
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de
até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. § 2o O orçamento
poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado
anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.”
36 “Art. 116. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa,
os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender.”
37 “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...) III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem
submetidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de
subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão; IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia.”
38 Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 23 de 45

25.10.2007 e ele somente tomou conhecimento que seus atos estavam sendo investigados ao
receber intimação da SEP em 01.07.2013, após o decurso do prazo de cinco anos.
71.
Do mesmo modo, os outros acusados alegam que nunca foi lhes dado saber que as
informações prestadas à CVM seriam usadas para formar um termo de acusação, não sendo a
mera requisição de documentos suficiente para interromper o prazo prescricional da Lei no
9.873/99. Defendem que o art. 2o, II, dessa lei,39 por não esclarecer o que é “ato inequívoco” e
nem o que consistiria uma “apuração do fato”, violaria a Constituição, por ir contra a garantia
do devido processo legal e da ampla defesa. Dessa forma, a prescrição somente se interromperia
com a citação dos acusados, nos termos do inciso I do mesmo artigo 2o, o que, segundo eles, teria
levado à prescrição dos atos passíveis de punição praticados “até outubro de 2008”.
72.
Não assiste, porém, razão aos acusados. Conforme já pacificado neste Colegiado40, o
termo “ato inequívoco que importe apuração do fato” não se refere somente ao ato que instaura
o processo administrativo sancionador, como consignou o Diretor Luiz Antonio Sampaio
Campos, no julgamento do PAS CVM no 22/94, em 15.04.2004:
Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art.
2o, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que
importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo
prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela
administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o
esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista
no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre
esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas,
inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a
solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o
mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus
responsáveis. [grifou-se]
73.
No mesmo sentido, é o excerto abaixo da decisão proferida pela MM. Juíza da 14a
Vara Federal do Rio de Janeiro41 ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava
suspender processo sancionador instaurado pela CVM:
O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição
‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o
conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido

39 “Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”
40 V. PAS CVM no 22/94, julgado em 15.04.2004; PAS CVM no RJ2005/6924, julgado em 31.10.2006. PAS CVM
no RJ2015/5002, julgado em 15.03.2016, PAS CVM no 01/2011, julgado em 27.02.2018.
41 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em
14.09.2012.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 24 de 45

‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa
interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à
apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do
interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo
prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de
investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.42 [grifou-se]
74.
Logo, qualquer ato administrativo documentado que impulsione o processo
administrativo de investigação, inclusive na etapa investigativa, prévia, portanto, à instauração
do processo sancionador, é apto a interromper o prazo prescricional de cinco anos dado pelo art.
1o da Lei no 9.873/99.
75.
Daí que, tendo a SEP instaurado o Processo CVM no RJ/2010/14030 a partir da
reclamação recebida em 20.09.2010 (fls. 01-04), a fluência do prazo quinquenal interrompeu-se
já em 21.10.2010, quando foi enviado à Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no 52/2010 (fl.
13) questionando-a, especificamente, sobre a constituição da reserva de lucros, objeto central do
presente processo e das imputações feitas aos acusados.
76.
A seguir, sobrevieram outros atos interruptivos da prescrição quinquenal, tais como o
ofício de alerta enviado para a companhia em 21.10.2010 (fls. 80-81), o pedido de
esclarecimentos datado de 05.11.2010 (fl. 104), as solicitações de manifestação dos acusados a
respeito dos fatos, feitas em 18.07.2013 (fls. 315-337), até, finalmente, as intimações a eles
expedidas em maio de 2014, para a apresentação de defesas (fls. 672-681).
77.
Dessa forma, o presente processo alcança os atos praticados pelos acusados nos
exercícios encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, e, por tal razão, afasto a
preliminar de prescrição arguida pelos acusados.
DO MÉRITO DAS ACUSAÇÕES
Das retenções de lucros feitas pela Pettenati
78.
A partir de 1995, a Pettenati passou a reter em uma “Reserva para Aumento de
Capital” todo o montante do lucro do exercício que remanescesse após as deduções de (i)
eventuais prejuízos acumulados; (ii) provisão para pagamento do imposto de renda; (iii)
participação dos administradores; (iv) parcela de 5% destinada à Reserva Legal; e (v) percentual
de 25% estipulado como dividendo obrigatório.
79.
A evolução do saldo daquela conta de reserva, desde a sua constituição em 1995,
pode ser vista na tabela a seguir, extraída da reclamação que deu origem ao processo (fls. 01-04):

42 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23.02.2011, un., rel.
Min. Castro Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25.04.2011, un., rel. Des. Fed.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16.05.2011, pag. 140/141.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 25 de 45

Tabela 01: Evolução da Reserva para Aumento de Capital
Exercício encerrado
em
Histórico
Valor
Saldo

Saldo Inicial
-
517.307
30.06.1995
Constituição
14.601.896
15.119.203
30.06.1996
Constituição
5.234.922
20.354.125
30.06.1997
Constituição
1.014.774
21.368.899
30.06.1998
Constituição
1.014.774
22.383.673
30.06.1999
Absorção de Prejuízos
(3.344.737)
19.038.936
30.06.2000
Constituição
10.246.691
29.285.627
30.06.2001
Constituição
4.037.346
33.322.973
30.06.2002
Absorção de Prejuízos
(3.374.842)
29.948.131
30.06.2003
Absorção de Prejuízos
(9.080156)
20.867.975
30.06.2004
Absorção de Prejuízos
(1.533.230)
19.334.745
30.06.2004
Pagamento de Dividendos
(4.485.389)
14.849.356
30.06.2005
Constituição
966.400
15.815.756
30.06.2006
Constituição
1.612.782
17.428.538
30.06.2007
Constituição
15.272.224
32.700.762
30.06.2008
Constituição
3.951.091
36.651.853
30.06.2009
Constituição
1.473.420
38.125.273

80.
A Pettenati constituiu e manteve a reserva amparada em previsão trazida no art. 41
de seu estatuto social, que detalhava a política de destinação de resultados da Companhia e que,
em sua alínea “c”, permitia que a assembleia geral pudesse constituir “outras reservas” com
aquele saldo de lucros.43
81.
A SEP, no entanto, ao analisar os fatos (fls. 71-79), concluiu que essa previsão de
caráter genérico não atenderia ao disposto no art. 194 da Lei no 6.404/76,44 que exige a indicação
no estatuto da finalidade precisa das reservas nele previstas, da parcela de lucros a ser a elas
destinadas e de seus limites máximos. Deveria a administração da Companhia, portanto, segundo
a área técnica, ter apresentado às assembleias os orçamentos de capital que justificassem as
seguidas retenções de lucros, nos termos do art. 196 da lei.

43 “Art. 41o - Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para
pagamento do imposto de renda, será retirada parcela destinada à participação dos administradores no lucro,
observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do
dividendo obrigatório estipulado neste artigo, sendo o lucro líquido remanescente, assim distribuído: (a) 5% (cinco
por cento) para a constituição de Reserva Legal e que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; (b)
Do saldo remanescente, ajustado na forma da lei, 25% (vinte e cinco por cento) para Dividendos aos acionistas; (c)
O saldo ficará a disposição da Assembleia Geral, que poderá constituir outras reservas ou incorporá-lo ao Capital
Social.”
44 “Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma: I - indique, de modo preciso e completo, a
sua finalidade; II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição; e III - estabeleça o limite máximo da reserva.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 26 de 45

82.
Essa conclusão levou a Superintendência a enviar à Pettenati, em 21.10.2010, ofício
de alerta apontando a não adequação à legislação societária da destinação de parcela de seus
resultados à mencionada Reserva para Aumento de Capital, nos termos em que estava sendo
feita, e solicitando providências da Companhia (fls. 80-81).
83.
Em função disso, em 13.01.2011, assembleia geral extraordinária da Pettenati
aprovou alteração em seu estatuto social, de modo a que a previsão genérica anterior de “outras
reservas”, constante da alínea “c” do art. 41, foi substituída por uma “Reserva para Aumento de
Capital, Investimentos e Capital de Giro”, especificando, também, além da finalidade, a parcela
de lucros a ela destinada (“saldo do lucro ajustado após dedução do dividendo obrigatório”) e
seu limite máximo (“em conjunto com a reserva legal, o valor do capital social”).45
84.
Apesar de a Companhia ter procedido a esta alteração estatutária, a SEP, após ouvir a
PFE (fls. 284-289), apresentou o presente termo de acusação para que fossem apuradas eventuais
responsabilidades quanto às retenções anteriores de parcelas dos lucros, supostamente em
desacordo com a legislação societária.
85.
As acusações limitam-se, dessa forma, às retenções de lucros havidas nos exercícios
sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, nos montantes, respectivamente de
R$14.341.569,00, R$3.020.435,00 e R$542.764,00,46 propostas pelo conselho de administração
da Pettenati, nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76,47 respectivamente em 02.10.2007 (fl.
419), 16.09.2008 (fl. 421) e 24.09.2009 (fls. 423-424), e aprovadas pelas assembleias gerais
ordinárias realizadas respectivamente em 25.10.2007 (fls. 434-436), 23.10.2008 (fls. 437-439) e
29.10.2009 (fls. 440-442).
Do desatendimento ao regime legal de destinação dos lucros
86.
Para o deslinde da controvérsia a respeito da suposta ilegalidade da constituição da
Reserva para Aumento de Capital, nos três exercícios sociais supracitados, cabe primeiramente,
discorrer, mesmo que de forma breve, sobre a disciplina da constituição de reservas de lucros
consagrada na Lei no 6.404/76.

45 A nova redação da alínea (c) do art. 41do estatuto social passou a ser:
“(c) o saldo, se for o caso, que não for apropriado à reserva de que trata o parágrafo único abaixo, ou retido na
forma prevista em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral, será destinado para pagamento de
dividendo suplementar aos acionistas. Parágrafo único: A Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e
Capital de Giro terá por finalidade assegurar investimentos em bens do imobilizado e acréscimo do capital de giro.
Será formada com o saldo do lucro ajustado após dele deduzido o dividendo obrigatório e terá como limite máximo
importe que não poderá exceder, em conjunto com a reserva legal, o valor do capital social. A Assembleia Geral,
quando entender suficiente o valor da dita reserva estatutária, poderá destinar o excesso para distribuir dividendos
ou para aumento de capital.”
46 Os valores diferem daqueles constantes da Tabela 01, em função de nesses estarem incorporados Reversão da
Reserva de Reavaliação, no total de R$930.656,00 em cada exercício, conforme itens 57 do termo de acusação e 45
do Relatório.
47 “Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia
apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 27 de 45

87.
A Exposição de Motivos da lei já consignava que “[a] proteção do direito dos
acionistas minoritários de participar, através de dividendos, nos lucros da companhia, exige a
definição de regime legal sobre formação de reservas, que limite a discricionariedade da
maioria nas deliberações sobre a destinação dos lucros. 48
88.
Nesse sentido, a lei contém regras que limitam o poder do acionista majoritário de
decidir arbitrariamente sobre a repartição de lucros da Companhia, impedindo que ele privilegie
em demasia o autofinanciamento da sociedade, mediante exagerada retenção de lucros, em
detrimento de uma maior distribuição de dividendos, de interesse de acionistas minoritários e
preferencialistas.
89.
No tocante às reservas – que, basicamente, são recursos oriundos do lucro líquido da
Companhia e retidos para alguma finalidade especifica –, observa-se, em linhas gerais, que a Lei
no 6.404/76, na Seção II de seu Capítulo XVI, que trata de “Lucro, Reservas e Dividendos”,
criou três tipos: (i) a reserva legal, estabelecida no art. 193; (ii) as reservas estatutárias, no art.
194; e (iii) as reservas assembleares, estabelecidas nos artigos 195, 195-A, 196 e 197.
90.
A reserva legal, do art. 193, que tem por fim assegurar a integridade do capital social
da Companhia, decorre expressamente da lei e não da vontade dos acionistas, e deve ser
respeitada pela Companhia na destinação dos lucros, mesmo sem previsão estatutária ou
assemblear nesse sentido.
91.
As reservas estatutárias, do art. 194, como o próprio nome indica, dependem de
previsão no estatuto da Companhia, que, como já visto, deve regulamentá-las minuciosamente.
92.
Já as reservas assembleares, decorrem de deliberação da maioria dos acionistas
reunidos em assembleia, que aprove proposta prévia dos órgãos da administração para a sua
constituição, observados os respectivos pressupostos legais, isto é, existência de contingência
futura provável (reserva de contingência – art. 195); existência de doações ou subvenções
governamentais para investimentos (reserva de incentivos fiscais – art. 195-A), existência de
orçamento de capital previamente aprovado (retenção de lucros – art. 196) ou ser a parcela
realizada dos lucros inferior ao dividendo obrigatório (reserva de lucros a realizar – art. 197).
93.
Dentro dessas opções, pode-se dizer, conforme apontado pelo Diretor Relator Otávio
Yazbek, no julgamento do PAS no RJ2006/3295, em 25.07.2013, que “a lei acionária oferece
apenas dois caminhos às companhias que pretendem reter parte do lucro apurado em
determinado exercício para reinvesti-lo na sua atividade empresarial: ou (i) se criam reservas
estatutárias para receber o lucro, nos termos do art. 194 da Lei n.o 6.404/1976; ou (ii) se realiza
a retenção, acompanhada de orçamento de capital que a justifique, mediante a criação de uma
reserva dita assemblear, com a observância do art. 196 do mesmo diploma legal.”
94.
Como já relatado, o art. 41 do estatuto social da Pettenati, que detalhava a política de
destinação de resultados da Companhia, trazia no período delimitado pela Acusação, meramente

48 Exposição de Motivos no 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 28 de 45

uma previsão genérica de que a assembleia poderia constituir “outras reservas” com o saldo de
lucros excedente, dele não constando menção específica à Reserva para Aumento de Capital ou a
qualquer outra reserva.
95.
Ocorre que o art. 194 da Lei no 6.404/76 exige que o estatuto social preveja para cada
reserva por ele criada (i) a sua finalidade, de forma precisa; (ii) os critérios de determinação da
parcela de lucros a ser a ela destinada; e (iii) o seu limite máximo, requisitos que a mera
expressão “outras reservas”, por óbvio, não atende.
96.
Com efeito, a necessidade de que o estatuto seja claro na definição das reservas de
lucros nele contidas é matéria há muito tempo reiterada por este Colegiado. Nessa direção se
manifestou o Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, em seu voto no Processo
Administrativo CVM no RJ2001/12367, julgado em 26.04.2002, ao afirmar que “a finalidade da
reserva deve ser precisada no estatuto social, de forma a permitir que se confira se à reserva foi
dado o destino adequado e, bem assim, os recursos que a ela se destinavam”.49 Quanto aos
critérios de determinação da parcela a ser levada à reserva, o Diretor apontou que ela poderia ser
determinada “de forma direta ou indireta, por percentual, por dedução, por fórmulas, por
números ou por tantos meios quanto a linguagem escrita, a criatividade e os conhecimentos
matemáticos permitam, com a ressalva única de que não deveria dar margem a dúvidas.”
(grifou-se)
97.
No mesmo PA CVM no RJ2001/12367, a Diretora Norma Parente consignou que
“[a]o exigir que a destinação dos lucros do exercício seja feita de forma clara e objetiva, a lei
teve por fim evitar que os acionistas minoritários ficassem ao arbítrio da maioria”, e o Diretor
Wladimir Castelo Branco, por sua vez, apontou que, no tocante à reserva estatutária, as
exigências trazidas pelo art. 194 teriam a finalidade “de não permitir que esta seja utilizada
como instrumento para reter lucros, deixando o acionista minoritário à mercê do
controlador.”50
98.
Logo, é patente que o estatuto da Pettenati, vigente nos exercícios sociais encerrados
em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, não previa nenhuma reserva específica, nos termos
exigidos pelo art. 194 da Lei no 6.404/76. Mais do que isso, a constituição de reservas, naqueles
exercícios, amparada na expressão “outras reservas” ia de encontro ao objetivo buscado por
aquele dispositivo legal, de proibir a formação de reservas genéricas ou sem destinação
específica, que permitissem a retenção de lucros sem justificativa.

49 A doutrina também é unânime nesse sentido, valendo aqui, como exemplo, a afirmação de Luiz Carlos Piva, de
que a lei “determina que o estatuto especifique com clareza e de modo preciso e completo a finalidade da reserva,
sendo ilegal, portanto, a criação de reserva que tenha objetivo amplo, vago ou indeterminado.”: LAMY FILHO,
Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias, v. II, Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 1.691.
50 Oportuno citar parecer da antiga Superintendência Jurídica desta Autarquia que, perante previsão em estatuto de
uma imprecisa "reserva estatutária de lucros", disse que a "finalidade indicada no estatuto a transforma em uma
autêntica autorização genérica e incondicionada para o autofinanciamento de parte da companhia, sem os
mecanismos de controle previstos no artigo 196 da LSA.” (PARECER/CVM/SJU/no 027/1980)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 29 de 45

99.
Os próprios acusados, em suas defesas, assim como a Companhia, no curso da
investigação (fls. 156-158 e 372-373), reconhecem que a redação do art. 41 do estatuto não
estava em plena conformidade com o disposto no art. 194 da Lei no 6.404/76 e que a reserva,
embora trouxesse em sua denominação o objetivo de propiciar futuros aumentos de capital, não
se destinava especificamente a essa finalidade, tendo sido usada ao longo dos anos também para
suportar investimentos e executar planos de negócios, prover capital de giro, compensar
eventuais prejuízos e, até mesmo, para pagar dividendos.
100.
Tratava-se, portanto, de recursos retidos e utilizados discricionariamente pela
administração da Companhia para vários objetivos, e que apesar de alocados em conta
denominada Reserva para Aumento de Capital, não eram utilizados de forma vinculada a esta ou
a qualquer outra finalidade, não podendo, assim, serem considerados como uma verdadeira
reserva estatutária.
101.
Dessa forma, não havendo notícia de contingências, incentivos fiscais e lucros a
realizar (artigos 195, 195-A e 197), conclui-se, em linha com o retromencionado voto do Diretor
Relator Otávio Yazbek, no julgamento do PAS no RJ2006/3295, que, “na ausência de reserva
estatutária”,51 a reiterada prática da Companhia de não distribuir os lucros remanescentes se
caracterizaria como a retenção de lucros prevista no art. 196 da Lei no 6.404/76, comumente
empregada para alocar recursos “para novos empreendimentos da companhia, ampliação ou
modernização dos existentes”.52
102.
Ocorre, contudo, que tal retenção de lucros somente poderia ser aprovada pela
assembleia geral da Companhia se acompanhada do competente orçamento de capital, que a
justificasse perante os acionistas, conforme exige o referido art. 196 da lei.
103.
Nessa linha, oportuna a citação do voto do Diretor Pablo Renteria, no julgamento do
PAS RJ2012/3110, em 14.02.2017, quando apontou que “o orçamento de capital desempenha a
importante função de municiar os acionistas com informações completas, suficientes e precisas
para o exercício esclarecido do direito de voto na deliberação acerca da proposta de retenção
de lucros.”
104.
No mesmo sentido aponta a doutrina de Américo Oswaldo Campiglia – que, mesmo
datada dos primórdios da vigência da Lei no 6404/76, ilustra bem o que aqui se quer dizer, – que
"há um princípio de ética financeira a ser observado quando se decide reter lucros ao invés de
distribuí-los, qual seja o de esclarecer ao acionista o motivo de retenção, justificando, ao mesmo
tempo, as vantagens que ela possa proporcionar, a ele e à companhia. Não seria por outra

51 Nos termos do mencionado voto “É evidente, porém, que tais cláusulas estatutárias não atendiam a nenhum dos
três requisitos elencados no art. 194 e que, portanto, não criavam nenhuma verdadeira reserva de lucro estatutária.
E, na ausência de reserva estatutária, qualquer retenção de lucro ficava, inevitavelmente, subordinada à aprovação
de um orçamento de capital que, por sua vez, nos termos do art. 196 da lei acionária, deveria compreender "todas
as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante" da Companhia.”
52 TEIXEIRA, Egberto Lacerda e TAVARES GUERREIRO, José Alexandre, Das Sociedades Anônimas no Direito
Brasileiro, São Paulo: José Buschatsky, 1979, p. 579.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 30 de 45

razão que o legislador tomou a cautela de explicitar, desde logo, as exigências mínimas a serem
satisfeitas pela administração na propositura da retenção dos lucros."53
105.
Ou seja, dentro da sistemática legal criada para a destinação dos resultados, se por
um lado, a reserva estatutária do art. 194, por seu caráter permanente, não deve ser definida com
finalidades difusas e múltiplas e em volume indeterminado, que permitam a retenção eterna dos
lucros sociais e impeçam ao acionista de deles participar periodicamente, por outro, impõe-se
que a retenção de lucros feita nos termos do art. 196 seja feita com a aprovação, pela assembleia
geral, dos orçamentos de capital que a justifiquem, de modo a evitar que a Companhia acumule
lucros sem demonstrar ao acionista os objetivos e vantagens de tal retenção.
106.
E, no caso em apreço, a realidade dos fatos é que os orçamentos de capital nunca
foram feitos, conforme se constata da leitura das atas das reuniões do conselho de administração
que propuseram a constituição das reservas nos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007,
30.06.2008 e 30.06.2009, e das atas das assembleias gerais ordinárias que as aprovaram, nas
datas referenciadas no item 20 retro.
107.
Conclui-se então, do até aqui exposto, que a constituição e a destinação das parcelas
de R$14.341.569,00, R$3.020.435,00 e R$542.764,00 do lucro líquido da Companhia para a
Reserva para Aumento de Capital, naqueles exercícios, se deu de forma contrária ao regime de
destinação do lucro líquido previsto na Lei no 6.404/76, pois não somente não havia previsão
estatutária para aquela reserva, nos termos de seu art. 194, como não foram apresentados às
respectivas assembleias os orçamentos de capital exigidos pelo art. 196, para que houvesse a
retenção dos recursos.
Do direito dos acionistas preferencialistas aos lucros excedentes
108.
Os Acusados alegam que antes da reforma estatutária ocorrida em 30.10.2002 os
acionistas preferencialistas somente recebiam dividendo fixo e, dessa forma, o saldo existente
naquela conta de reserva (V. Tabela 01), no montante de R$29.948.131,00, seria de exclusiva
propriedade dos detentores de ações ordinárias, entre eles o controlador, detentor de 97,58% do
total dessas ações, e que este teria aberto mão de receber esses valores como dividendos em prol
da estabilidade financeira da Companhia. Acrescentam que, com a mudança no estatuto ocorrida
naquela data, o controlador teria estendido aos acionistas preferencialistas dividendos iguais aos
seus, ato que comprovaria que não ele teria agido com abuso de poder.
109.
Enfrentando, primeiramente, este último argumento, observa-se que, de fato, o
estatuto da Pettenati vigente até 30.10.2002, em seu art. 5o, parágrafo 1o, concedia aos acionistas
preferencialistas, em compensação à proibição do direito de voto, somente a prioridade no
recebimento de “um dividendo fixo, não cumulativo de 12% (doze por cento) ao ano, sobre o
equivalente ao seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do capital social pelo

53 CAMPIGLIA, Américo Oswaldo, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, Vol. V, São Paulo: Saraiva, p.
233.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 31 de 45

número de ações existentes.” Por esse regime, as ações daquela espécie não participavam dos
lucros remanescentes após receberem sua parcela de dividendos, conforme explicitava o §2o do
art. 17 da Lei no 6.404/76, em sua redação original, reproduzida, depois, no §4o do mesmo artigo,
após a edição da Lei 10.303/01.54
110.
Assim, têm razão os acusados, ao afirmarem que, até a data de 30.10.2002, todo o
lucro excedente, após o pagamento do dividendo fixo dos preferencialistas e após as outras
deduções legais e estatutárias, pertenceria aos acionistas ordinaristas, o que inclui os montantes
até então retidos na Reserva para Aumento de Capital.55
111.
Porém, o fato é que a mencionada alteração estatutária introduziu, no mesmo art. 5o,
o parágrafo 5o, dando às ações preferenciais o direito de serem incluídas em eventual oferta
pública de alienação de controle, nas mesmas condições oferecidas aos acionistas minoritários
detentores de ações ordinárias, e também lhes assegurando “o dividendo pelo menos igual ao
das ações ordinárias.” (grifou-se)
112.
Nesse ponto, cabe rebater a alegação dos acusados membros da família Pettenati, de
que seria prova da ausência de abuso de poder do controlador da Companhia o fato de ele ter
estendido aos preferencialistas o direito a dividendos iguais aos seus, quando aprovou a reforma
estatutária que adicionou o mencionado parágrafo 5o ao art. 5o do estatuto.
113.
Trazendo luz aos fatos, o que se tem é que a Lei no 10.303/01 introduziu, no §1o do
art. 17 da Lei no 6.404/76, condicionantes para que as ações preferenciais emitidas por
companhias abertas pudessem ser admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários.
Para isso, no prazo de um ano após a vigência daquela lei, deveria o estatuto conceder àquelas
ações pelo menos um dentre os três tipos de vantagens relacionados nos incisos I, II e III,
adicionados ao §1o do art. 17.56

54 “Art. 17. § 4o Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo.”
55 A doutrina anterior à reforma de 2001 era unânime nesse sentido, como p. ex., LAMY FILHO, Alfredo &
PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. (pressupostos, elaboração e aplicação). 1a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1992, p. 349: “Assim, prescreve o §2o que ‘a ação com dividendo fixo não participa dos lucros
remanescentes’, ou seja, uma vez paga a participação a que faz jus, o restante do lucro, se houver, pertence às
demais ações: ora, a reserva de lucros é, necessariamente, constituída com a parcela que sobeja depois de paga a
preferência, vale dizer, com dividendos retidos pelos titulares de ações ordinárias, que deixaram de votar sua
distribuição a eles próprios (certamente por entenderem ser do interesse da empresa) como atribuir esses lucros,
se, e quando, capitalizados às ações que a elas não fazem jus?”
56 “Art. 17. §1o. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem
ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à
negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou
vantagens: I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério: a)
prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso correspondente a, no mínimo, 3% (três por
cento) do valor do patrimônio líquido da ação; e b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de
condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em
conformidade com a alínea a; ou II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10%

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 32 de 45

114.
Logo, não foi por um ato de liberalidade que o controlador concedeu os novos
privilégios às ações preferenciais da Pettenati, tratando-se, na verdade, de medida compulsória,
imposta pela Lei no 10.303/01 como condição para que as ações preferenciais da Companhia
continuassem a ser negociadas no mercado de valores mobiliários.
115.
Três eram as opções para isso, tendo o controlador escolhido a do inciso III do §1o do
art. 17 – direito de participar de eventual tag along e igualdade de dividendo com as ações
ordinárias. Porém, caso houvesse optado por uma das outras duas, os lucros excedentes também
passariam a ser divididos entre as duas espécies de ações, pois pelo inciso I seria concedida às
preferenciais a vantagem de um dividendo prioritário de 3% do valor patrimonial da ação mais a
igualdade de dividendo com as ações ordinárias, e pelo inciso II elas ganhariam o direito ao
recebimento de dividendo pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária.
116.
Não havia, assim, como escapar da concessão, aos preferencialistas, do direito de
participarem, juntamente com os ordinaristas, dos lucros excedentes da Companhia.
117.
Diga-se, em acréscimo, que como consequência dessa condição imposta às
companhias abertas para que suas ações preferenciais continuassem a ser negociadas no mercado
de valores mobiliários, deixou de existir a possibilidade de estabelecimento de dividendos fixos
para aquela espécie de ações, fato que não passou despercebido aos primeiros comentadores da
reforma de 2001, entre eles Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, que apontaram:
“Por outro lado, para que as ações preferenciais emitidas por companhias
abertas possam ser admitidas à negociação no MVM, deverá o estatuto
estabelecer pelo menos um dos três tipos de privilégio previstos no § 1o do art.
17, com a redação dada pela Lei no 10.303/2001. Entre essas alternativas legais
não se encontra a possibilidade de estabelecimento de dividendos fixos, que
ficam abolidos para as ações preferenciais negociadas no MVM.”57
118.
No caso da Pettenati, portanto, a despeito de o estatuto, após a reforma, ter mantido
em seu art. 5o, parágrafo1o, a expressão “dividendo fixo”, e em que pese as defesas dos Acusados
terem insistido nessa denominação, o fato é que passou a vigorar para as suas ações
preferenciais, a partir daquela alteração, ao invés de dividendos fixos, um regime de dividendo
mínimo, estipulado no percentual de 12% ao ano sobre o capital social em preferenciais,
acrescido do direito de receber dividendos adicionais, que igualem o valor a maior
eventualmente recebido pelas ordinárias.
119.
Dito de forma mais direta, a partir de 30.10.2002, em cada exercício, pagos os
dividendos prioritários das ações preferenciais e havendo lucro remanescente, paga-se os
dividendos das ações ordinárias, até o valor, por ação, recebido pelas primeiras e obedecendo ao

(dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou III - direito de serem incluídas na oferta pública
de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.”
57 CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/A. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 86.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 33 de 45

critério de 25% do lucro líquido, previsto no estatuto para o dividendo obrigatório. A partir daí, o
lucro excedente deve ser repartido igualmente entre as duas classes de ações.
120.
E tal foi feito, parcialmente, nos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007,
30.06.2008 e 30.06.2009, objeto do presente processo, nos quais foram distribuídos às ações
preferenciais dividendos equivalentes aos 12% do capital social referente àquela classe, sendo
distribuído, às ações ordinárias os mesmos montantes, que também atendiam ao critério
estatutário de 25% do lucro líquido para o dividendo obrigatório.
121.
Apenas o lucro excedente, que como visto pertencia igualitariamente às preferenciais
e ordinárias, foi, no entanto, levado à Reserva para Aumento de Capital.
Da suposta ausência de prejuízo aos acionistas preferencialistas
122.
Os Acusados argumentam que a destinação do saldo remanescente do lucro líquido à
Reserva para Aumento de Capital sempre contou com aprovação unânime dos acionistas e que
não teria havido prejuízo material aos detentores de ações preferenciais, pois a retenção de lucros
foi feita em benefício da estrutura patrimonial e financeira da companhia e seria ato temerário
distribuir a totalidade dos lucros de cada exercício.
123.
Quanto à suposta unanimidade de aprovação das propostas de destinação dos
resultados dos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, não há
nos autos os mapas de votação que poderiam comprová-la, embora o controlador já consiga uma
quase unanimidade, com sua participação de 97,58 % nas ações ordinárias. Porém, a destinação
dos lucros do exercício é de interesse também dos preferencialistas, que, apesar de não votarem
nas assembleias, detém, no total, dois terços do capital social da Companhia.
124.
Em relação à ausência de prejuízo aos preferencialistas, como se sabe, a sociedade
anônima é sempre mercantil, qualquer que seja o seu objeto, e tem sempre um fim lucrativo, que
se materializa na realização dos lucros e em sua distribuição entre os sócios, por meio da
distribuição periódica de dividendos. Daí ser direito essencial do acionista de participar dos
lucros sociais, previsto no art. 109, I, da Lei no 6.404/76,58 e é para garantir a efetividade desse
direito que a lei regula minuciosamente a destinação dos resultados anuais das companhias.
125.
O padrão é que, havendo lucro, deve ser ele distribuído, em sua totalidade, aos seus
destinatários de direito, permitida a sua retenção pela maioria controladora somente em hipóteses
estritas, balizadas preponderantemente pelo interesse social, como o são as dos artigos 193 a 196
da Lei no 6.404/76. A lei reconhece a necessidade de autofinanciamento da Companhia, mas a
sujeita a prestação de amplas e detalhadas informações à assembleia geral, para que minoritários
e preferencialistas possam se informar a respeito da necessidade e conveniência de se reter, na
Companhia, recursos que deveriam integrar o seu patrimônio pessoal.

58 “Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar
dos lucros sociais;”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 34 de 45

126.
No caso concreto, portanto, os acionistas preferencialistas e os minoritários
ordinaristas da Pettenati foram alijados de seu direito patrimonial essencial de participar de
parcela dos lucros da Companhia, em vista da aprovação, pelo acionista controlador da
sociedade, de proposta de destinação de resultados feita pela administração, que previa retenção
de lucros sem amparo no estatuto e sem orçamento de capital que a justificasse.
127.
Logo, ao contrário do defendido pelos Acusados, houve prejuízo àquele grupo de
acionistas, que tiveram negado, sem justificativa, seu interesse legítimo em receber, para a
satisfação de seu direito patrimonial, todo o montante dos resultados apurados pela sociedade
nos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009. Em nenhum
momento se demonstrou, seja em previsão estatutária ou em justificativa em assembleia, que as
retenções de lucros teriam se dado em benefício da estrutura patrimonial e financeira da
companhia ou que teria sido ato temerário distribuir aqueles lucros, ou, em outras palavras, que
havia algum interesse social nas retenções.
Da suposta corroboração da CVM com a prática de constituição da reserva
128.
Passo agora a analisar a alegação apresentada pelas defesas, assim como pela
Companhia e pelas manifestações prévias dos investigados, de que a CVM teria referendado o
procedimento adotado pela Companhia e atestado a legalidade da Reserva para Aumento de
Capital, no OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/no 026/02 (fls. 408-409), emitido em resposta a uma
consulta feita por suplente do conselho fiscal da Companhia em 17.07.2001 (fls. 391-392),
quando o saldo da reserva já era de R$33.322.973,00.
129.
Na consulta, foi perguntado se o montante alocado na referida reserva integrava o
capital social e deveria ser considerado no cálculo do dividendo fixo dos acionistas
preferencialistas ou se, alternativamente, a administração deveria atualizar o capital social pelo
valor daquele montante, de modo a não prejudicar a referida categoria de acionistas (fls. 391-
392).
130.
Em resposta ao primeiro item da consulta, a SEP emitiu, por meio do ofício
supracitado, o entendimento de que haveria, na Lei no 6.404/76, uma clara separação entre as
contas de capital social e as reservas de capital e de lucros, e que as reservas não deveriam ser,
como havia aventado o consulente, consideradas no cálculo do dividendo fixo dos acionistas
preferencialistas, vis a vis a redação do art. 5o, §1o, do estatuto social.59
131.
Quanto “ao pleito alternativo de atualização do capital social da companhia com
resultados”, a Superintendência consignou que a alínea (c) do art. 41 do estatuto social
autorizava a assembleia geral a constituir outras reservas com o saldo do lucro líquido

59 Conforme já exposto, o estatuto social da Pettenati, à época da consulta, concedia a suas ações preferenciais (art.
5o, §1o), somente “um dividendo fixo de 12% ao ano sobre seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do
capital social pelo número de ações existentes”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 35 de 45

remanescente.60 Conclui a SEP (fl. 409) dizendo que “[E]ntre as outras reservas que podem ser
constituídas pelo saldo do lucro líquido remanescente estão as reservas de lucro, portanto a
prática da companhia não está em desacordo com o seu estatuto social, tampouco com a
legislação societária.” (grifou-se)
132.
Alegam os acusados que neste pronunciamento, em especial na sua parte final, a área
técnica da CVM teria atestado que não haveria óbice legal à destinação de parte do lucro líquido
à conta de reserva de lucros, proposta a cada exercício, que assim continuou a ser feita por mais
oito anos, até a mudança do estatuto em 2011.
133.
Acrescentam que a Autarquia teve que revisar o estatuto e confrontá-lo com a lei,
assim como nos anos posteriores ela teve ciência e aprovação das demonstrações financeiras e
das atas de assembleia da Companhia, não podendo, sem que tenha ocorrido fato novo ou
pronunciamento público, instaurar processo sancionador em face desses fatos.
134.
Quanto ao último ponto, é pacífico que o recebimento e arquivamento das
demonstrações financeiras e atos societários das Companhias por esta Autarquia não envolve
necessariamente qualquer análise ou verificação da completude e da adequação do conteúdo da
informação prestada, as quais são de responsabilidade do emissor.
135.
Porém, há que se reconhecer que a área técnica não empregou a melhor redação em
sua resposta ao consulente, pois mesmo em uma leitura atenta ela deixa a dúvida sobre se a
conclusão de que a “prática da companhia não está em desacordo com o seu estatuto social,
tampouco com a legislação societária” refere-se à prática da Companhia de constituir a Reserva
para Aumento de Capital, como alegam os acusados, ou se o que a SEP quis dizer é que está
correta a prática de não aumentar o capital com a referida reserva, como foi perguntado pelo
consulente e conforme entende o termo de acusação.
136.
Cabe avaliar, portanto, se esta anterior manifestação da CVM induziu o regulado ao
erro, fazendo-lhe crer, inevitavelmente, que a sua conduta atendia aos preceitos da Lei
Societária. Neste ponto, vale ressaltar que a manifestação da CVM não foi proferida numa
consulta em tese nem em consulta que envolvia outra Companhia. Ou seja, os Acusados não
alegam terem se baseado em precedentes esparsos desta comissão, mas em resposta à consulta
diretamente formulada por conselheiro fiscal da Companhia a respeito dos atos societários por
ela praticados e relacionados ao objeto deste processo administrativo sancionador.
137.
Nesse mister, caso se verifique que a Administração Pública orientou concretamente
os Acusados a agirem ou a continuarem a agir de determinada forma, terá se configurado o que a

60 O art. 41 do estatuto tinha a seguinte redação à época da consulta (fls. 400-401): “Art. 41o - Caberá a Diretoria
uma Gratificação, que será deduzida do resultado do exercício, observando-se o estatuído nos artigos 152, 187,
189, 190 e 191 da lei 6404/76, sendo o lucro líquido remanescente assim distribuído: a) 5% para a constituição de
Reserva Legal e com limite até 20% da conta fundamental da sociedade; b) Dividendos aos acionistas, não inferior
a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos do Artigo 202 da na forma da lei 6404/76; c) O saldo ficará a
disposição da Assembleia Geral, que poderá constituir outras reservas, mantê-lo em suspenso para posterior
destinação, ou incorporá-lo ao Capital Social.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 36 de 45

doutrina classifica como erro de proibição causado pela atuação da própria Administração
Pública, ao orientar o particular a proceder segundo um modo de agir que se revele ilícito.61
Nessa hipótese, o particular age com a errônea convicção de estar praticando conduta permitida
pelo ordenamento jurídico, munido de uma falsa percepção acerca da permissão para a adoção de
certo comportamento.
138.
No caso concreto, a análise deverá ponderar, de um lado, o conteúdo da orientação
formulada pela CVM e, de outro, o grau de diligência e conhecimento das normas que se espera
de um administrador de companhia aberta, em linha com recente julgamento de processo sob
minha relatoria62 e com a expressa dicção do art. 153, da Lei no 6.404/76. Assim, eventual falta
de clareza ou contradição em seus termos deve ser superada pelo grau de diligência esperado dos
administradores.
139.
A controvérsia de que aqui se trata, e da qual tratava também a consulta de 2001, diz
respeito ao direito essencial do acionista de participar dos lucros sociais e, como já se disse, é
incontroverso que um dos temas mais sensíveis da vida societária de uma Companhia é o da
distribuição de seus lucros. Como já exaustivamente exposto, a lei impõe uma rígida disciplina
às hipóteses que prevê de retenção de resultados, devendo os lucros serem distribuídos tanto
quanto possível.
140.
Logo, considerando que a consulta por conselheiro representante dos acionistas
preferencialistas não questionou a legalidade da Reserva para Aumento de Capital, mas
perguntou, na verdade, se ela entraria na base de cálculo dos dividendos ou se, caso negativo,
deveria ser o capital social atualizado com esta reserva, não se pode aceitar que os
administradores da Pettenati concluíssem, sem o mínimo de diligência, que a resposta recebida
tivesse o condão de autorizar a retenção de lucros em desacordo com os artigos 194 e 196 da Lei
no 6.404/76.
141.
É verdade que os termos em que gizada a orientação formulada pela CVM poderiam
levar ao erro o leitor mais desatento, destacadamente ao asseverar que “a prática da companhia
não está em desacordo com o seu estatuto social, tampouco com a legislação societária”. A
resposta à consulta, contudo, deveria ter sido devidamente cotejada com a pergunta realizada
pelo conselheiro à luz dos conhecimentos técnicos esperados dos administradores, notadamente
em se tratando de questão relacionada a destinação dos lucros da Companhia.

61 Nesse sentido, a doutrina de Rafael Munhoz Mello: “O erro de proibição pode ainda ser derivado de
informações equivocadas prestadas pela Administração Pública, que indiquem ao particular um modo de agir que
se revele ilícito. O particular, em dúvida acerca da licitude de certa conduta, formula consulta ou pede informações
à Administração Pública, recebendo resposta errada. O dever de diligência exigido do particular foi cumprido, na
medida em que foram adotadas providências para afastar a dúvida acerca do tratamento jurídico que determinado
comportamento recebe no sistema. Se a resposta da Administração Pública leva o particular a incidir em erro,
praticando conduta típica em face da equivocada informação prestada pelo agente administrativo, não há espaço
para a imposição de sanção, já que não há culpa em situação semelhante.” MELLO, Rafael Munhoz de. Sanção
administrativa e o princípio da culpabilidade. AC Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo
Horizonte, ano 5, no 22, p. 25-57, out/dez. 2005.
62 PAS no 19957.005977/2016-18, julgado em 13.03.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 37 de 45

142.
Afasto, portanto, o argumento, que poderia ser tomado como um excludente da
responsabilidade dos acusados, de que a CVM teria, na referida manifestação de 2002,
referendado a prática da Companhia a respeito da constituição da Reserva para Aumento de
Capital.
CONCLUSÃO E RESPONSABILIDADES
Da responsabilidade dos conselheiros de administração
143.
Conforme demonstrado ao longo deste Voto, nos exercícios sociais encerrados em
30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009 a Pettenati reteve lucros à conta de Reserva para Aumento
de Capital, reserva esta não prevista em seu estatuto social, nos termos exigidos pelo art. 194 da
Lei no 6.404/76. Em função disso, o conselho de administração da Companhia, que conforme
apurado pela SEP foi o órgão responsável pelas propostas de destinação de lucros daqueles
exercícios, deveria ter apresentado às respectivas assembleias gerais os orçamentos de capital
que justificassem as retenções de lucros, conforme exige o art. 196 da Lei Societária.
144.
Tratava-se, em cada ocasião, do direito de participar dos lucros sociais do respectivo
exercício, um dos direitos essenciais dos acionistas e que integra, juntamente com os outros
elencados no art. 109 da lei, as bases essenciais do contrato de sociedade, de que os acionistas
não podem ser privados por deliberação da assembleia geral ou por dispositivo estatutário.
145.
De fato, é para produzir lucros que os acionistas se unem em sociedade, esta é a
finalidade da empresa, gerar lucros, e como decorrência natural devem, tais lucros, serem
periodicamente repartidos entre os sócios, sob a forma de dividendos.
146.
Não se admite, portanto, que administradores de companhia aberta desconheçam
dessa forma a disciplina que rege um dos principais eventos da vida societária, qual seja, a
repartição dos lucros apurados ao término de cada exercício social. Esta exigência se insere em
um dos comportamentos em que usualmente se desdobra o dever de diligência previsto no art.
153 da Lei no 6.404/76, no caso, o dever de se qualificar para o cargo, por meio da aquisição de
conhecimentos específicos sobre as matérias incluídas em sua esfera de atuação, entre elas as
legais.
147.
Seria esperado, assim, que os conselheiros de administração da Pettenati, ao
elaborarem as propostas de destinação de lucros dos exercícios sociais encerrados em
30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, a serem levadas às respectivas assembleias gerais,
tivessem ciência de que o estatuto social da Companhia não previa a constituição de reservas de
lucros, nos termos exigidos pelo art. 194 da Lei no 6.404/76. Dessa forma, eles deveriam ter
diligenciado para que as retenções de lucros ali propostas fossem suportadas pelos orçamentos de
capital exigidos pelo art. 196 da Lei no 6.404/76, destacadamente ao se depararem com os
volumosos valores que eram periodicamente retidos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 38 de 45

148.
O fato, apontado por um deles, de que as demonstrações financeiras eram
encaminhadas ao conselho sem qualquer ressalva dos auditores independentes não tem a força de
elidir a responsabilidade por suas condutas.
149.
Observe-se, por fim, que em dois precedentes já mencionados neste voto, a CVM já
analisou a responsabilidade de administradores pela apresentação, à assembleia, de proposta de
destinação de lucros em desacordo com os requisitos legais.
150.
Com efeito, no PAS no RJ2006/3295 os administradores não foram acusados, mas o
Diretor Relator Otávio Yazbek, em seu voto, apontou que “como o art. 192 da lei acionária
atribui aos ‘órgãos da administração’ o dever de apresentar ‘ proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício’, parece-me que, também nesses casos, é de se cogitar da
responsabilidade dos administradores decorrente da combinação deste artigo com os artigos
194 e 196, conforme o caso.”
151.
Já no julgamento do PAS no RJ2012/3110, o Colegiado acompanhou o voto do
Diretor Pablo Renteria e condenou administradores de companhia aberta por infração ao art. 192
c/c 196 da Lei no 6.404/76, por terem proposto retenção de lucros com base em orçamento de
capital inepto.
152.
Logo, por terem se omitido em atender a requisito expresso da Lei no 6.404/76 e
impedido, com sua conduta, que os acionistas avaliassem, em assembleia geral, os motivos e as
vantagens que a Companhia teria com a retenção de parcela dos lucros apurados nos exercícios
sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, os conselheiros de administração
Ottavio Pettenati, Ricardo Pettenati, Franceschina Pettenati e Sérgio Rodarte, infringiram ao
disposto no art. 153 c/c 196 da lei, relativamente aos exercícios em que atuaram como
conselheiros.
Da responsabilidade dos conselheiros fiscais
153.
Entre as funções dos conselheiros fiscais, está a trazida pelo art. 163, III, da Lei no
6.404/76, de opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à
assembleia-geral, relativas, entre outras, a planos de investimento ou orçamentos de capital e
distribuição de dividendos. Devem eles, dessa forma, verificar se a proposta de distribuição dos
dividendos do exercício conforma-se aos dispositivos legais e estatutários pertinentes, assim
como opinar sobre eventuais planos de investimento ou orçamentos de capital, que justifiquem
retenções de lucros propostas juntamente com a destinação dos resultados.
154.
Ao opinar sobre essas matérias, o conselheiro fiscal, obviamente, deve se ater a
apreciar a sua legalidade, a sua conformidade com a lei e com o estatuto, sem entrar no mérito,
conveniência ou oportunidade dos atos praticados pelo conselho de administração e pelos
diretores.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 39 de 45

155.
E estão certos os conselheiros fiscais acusados, Zulmar Neves, Theodoro Firmbach e
João Juenemann, ao dizerem que as propostas de distribuição de dividendos e de constituição de
reservas foram atos discricionários dos administradores da Pettenati e que a sua aprovação estava
dentro da esfera de poder e discricionariedade da assembleia geral dos acionistas. Equivocam-se,
entretanto, ao alegar que tais atos não ofenderam normas legais ou estatutárias, por terem sido
feitas sob o amparo de norma estatutária vigente, empregada por 33 anos e supostamente
aprovada pela CVM, e por que vinham sendo aprovados por todos os conselheiros fiscais que os
antecederam.
156.
Como já discorrido anteriormente, a matéria posta a seu escrutínio envolvia direito
essencial do acionista, e não se admite que conselheiros fiscais desconheçam a disciplina jurídica
que a rege. Nesse ponto, observo que, por força do caput do art. 165 da Lei no 6.404/76,63 os
membros do conselho fiscal têm o mesmo dever de diligência dos administradores exigido pelo
art. 153 da lei e, nesse sentido, devem procurar se qualificar para o cargo e adquirir os
conhecimentos necessários, inclusive os legais, para desempenhar suas funções adequadamente.
157.
Logo, caberia a eles denunciar aos órgãos da administração ou à assembleia, nos
termos do inciso IV do art. 163, os erros presentes nas propostas de destinação dos resultados
dos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, que lhes coube
examinar. Acrescente-se, quanto a isso, que o conselheiro fiscal reclamante, ao opinar sobre as
mesmas matérias relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2010, apresentou voto em
separado e protocolou denúncia à CVM, sobre a retenção irregular de lucros.
158.
Zulmar Neves, Theodoro Firmbach e João Juenemann, porém, estando na mesma
situação nos três exercícios anteriores, mantiveram-se inertes, devendo, dessa forma, serem
responsabilizados por infração ao art. 163, incisos III e IV da Lei no 6.404/76, relativamente aos
exercícios em que atuaram como conselheiros fiscais.
Da responsabilidade do acionista controlador
159.
À época dos fatos, o controle acionário direto da Pettenati, por meio da propriedade
de 97,58% das ações ordinárias, era exercido pela Gladium Administração e Participação Ltda.
(“Gladium”), sociedade da qual Ottavio Pettenati detinha 99,98% das cotas.
160.
Conforme informado no Relatório que acompanha este Voto, a SEP, em sua primeira
versão do termo de acusação, imputou à Gladium a responsabilidade pela infração ao parágrafo
único do art. 116 da Lei no 6.404/76, por ter aprovado as propostas de destinação do resultado
apresentadas pelo conselho de administração da Companhia, nas assembleias gerais ordinárias
que apreciaram as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007,
30.06.2008 e 30.06.2009.

63 “Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153
a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com
culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 40 de 45

161.
A Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) manifestou-se pela imputação de
responsabilidade, também, ao controlador indireto, Ottavio Pettenati, a quem a SEP, por fim,
terminou por acusar de forma isolada.
162.
Embora entenda que a Gladium também pudesse ser acusada, como sugeriu a
Procuradoria, reconheço que o fato de Ottavio Pettenati deter 99,98% de suas cotas faz com que
seu patrimônio e sua vontade praticamente se fundam ao do controlador direto da Pettenati, não
havendo, assim, prejuízo em imputar somente a ele a responsabilidade pela aprovação das
propostas de destinação de parcela dos resultados da Companhia para reserva não prevista em
seu estatuto social e sem orçamento de capital que a justificassem, ou seja, em desacordo com os
requisitos impostos pela Lei no 6.404/76.
163.
A imputação foi de infração ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76, que
diz que “o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos
direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.” (grifou-se)
164.
Este dispositivo pode ser considerado a cláusula geral que “fundamenta boa parte
das normas de proteção dos minoritários face à atuação dos controladores” e que, por sua
amplitude, “transforma o controlador em portador de deveres fiduciários amplos em relação a
todas [as] categorias” que elenca.64
165.
O Acusado alega que os lucros não distribuídos foram utilizados em favor da saúde
financeira da Companhia e que não teria havido prejuízo material aos acionistas
preferencialistas. Segundo diz, teria aprovado a retenção de lucros, sem obediência aos requisitos
legais, mas sem causar dano aos outros acionistas.
166.
Ocorre que, no presente caso, como se concluiu anteriormente, houve lesão ao direito
que tinha o acionista minoritário e preferencialista em participar dos lucros sociais, direito
essencial e que integra a sua condição de sócio.
167.
O ato do controlador de deixar de distribuir lucros nos exercícios sociais encerrados
em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, sem cumprir os requisitos exigidos pela lei,
configurou, portanto, quebra do dever de lealdade para com os outros acionistas da Companhia.
Em outras palavras, descumpriu, Ottavio Pettenati com os deveres fiduciários que tinha para com
os outros acionistas e que o parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76 determinava que ele
deveria respeitar e atender.
168.
Conforme explicam Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, “o §1o do art.
117 da LSA enumera, em oito alíneas, modalidades de abuso de poder cuja função é explicitar,

64 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, Cap. XII: Deveres Fiduciários do Controlador. 4a ed. –
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 25-57.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 41 de 45

para o acionista controlador e o intérprete da Lei, o significado da norma do parágrafo único
do artigo 116.”65
169.
Esta enumeração, como se sabe, é meramente exemplificativa, e “qualquer outro ato
praticado pelo acionista controlador que viole a norma do parágrafo único do artigo 116 da Lei
no 6.404/76, pode configurar abuso do poder de controle”. Porém, como dizem os supracitados
autores, que foram os próprios responsáveis pela elaboração da lei, “a enumeração legal (...)
aumenta a eficácia do regime de responsabilidade do acionista controlador, ao eliminar
possíveis dúvidas ou questionamentos sobre o caráter abusivo da ação do controlador nas
hipóteses enumeradas na Lei.”
170.
Posteriormente, a Instrução CVM no 323, de 19 de Janeiro de 2000, acrescentou, em
seu art. 1o, novas hipóteses de modalidades de exercício abusivo do poder de controle ao §1o do
art. 117, entre as quais a do inciso XV:
XV – a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva
de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a
retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente,
justifique essa retenção.
171.
Ao contrário da maioria das outras hipóteses de modalidades de exercício abusivo do
poder de controle, tanto as relacionadas na Instrução quanto as do §1o do art. 117, a situação
prevista no inciso XV prescinde da prova do dano, eis que se trata, não custa repetir, de infração
a direito essencial do acionista, de que a Lei no 6.404/76 teve especial cuidado em proteger e
regular em detalhes.
172.
Observe-se, nesse tocante, que há doutrina relevante que entende ser possível haver
desvio de poder mesmo na retenção de lucros feita segundo os ditames legais, como ilustra esta
passagem de Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, na obra clássica “O Poder de
Controle na Sociedade Anônima”:
“Já salientamos que o desvio de poder difere do ato contra legem, pelo fato de,
naquele, o agente procurar respeitar a legalidade formal ou aparente benefício
para a sociedade, ou, pelo menos, de inelutabilidade de outra decisão, por
imposições inderrogáveis de ordem econômica.
O controlador pode obter satisfação do seu interesse econômico pessoal, na
sociedade, sem a distribuição de dividendos, sobretudo quando ocupa postos de
direção na companhia e se atribui elevados honorários, além de gozar de outras
vantagens inerentes ao cargo. Pode acontecer, mesmo, que a sistemática
retenção de lucros líquidos constitua uma política deliberada de “congelamento”

65 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias, 2a ed. atual. e
ref. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 614.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 42 de 45

da minoria, como se diz no jargão societário norte-americano, compelindo-a a
desfazer-se de suas ações a baixo preço.”66
173.
No caso presente, no entanto, nem a legalidade formal foi respeitada, tendo o
controlador decidido por não distribuir os lucros remanescentes sem observar as exigências
impostas pela Lei no 6.404/76, privando os acionistas do direito aos lucros sociais sem
demonstrar, previamente, as vantagens tanto a eles como para a Companhia.
174.
Ademais, cabe salientar que, no caso em tela, o controlador também ocupava o cargo
de presidente do conselho de administração da Companhia. Logo, o §3 ̊do art. 117 da Lei no
6.404/7667 também atraía, para ele, a exigência de observar o dever de lealdade quando
votasse.68
175.
Por fim, cabe salientar que este Colegiado também já se manifestou em relação à
conduta de acionista controlador aprovando destinação de lucros em desacordo com os requisitos
legais.
176.
Assim foi no julgamento do PAS CVM no 24/03, em 09.06.2005, que, entre outros
assuntos, tratava de retenção de lucros em companhia aberta, quando o Colegiado acompanhou o
voto do Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, no sentido de que o acionista
controlador “deve ser responsabilizado por abuso de poder de controle, haja vista a aprovação
de retenção dos lucros sociais, sem a existência prévia de orçamento de capital que a
justificasse (artigo 196 c/c o artigo 117 da Lei no 6.404/76), faltando, inclusive, com os deveres e
responsabilidades que possui perante os demais acionistas da companhia (cf. artigo 116,
parágrafo único, da Lei n° 6404/76).”
177.
Do mesmo modo, no julgamento do mencionado PAS no RJ2012/3110, o Colegiado
acompanhou o voto do Diretor Relator Pablo Renteria e condenou acionista controlador de
companhia aberta por exercício abusivo do poder de controle, na modalidade prevista no art. 1o,

66 COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 6a
ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014 p. 341-342.
67 §3o O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e
responsabilidades próprios do cargo.
68 Nesse sentido o voto do Diretor Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no julgamento do PAS CVM no CVM No
RJ2005/1443, em 21.03.2016: “21. Muito importante no art. 117 é o seu § 3 ̊ que determina que "[o] acionista
controlador que também seja administrador, ou fiscal, tem também os deveres e responsabilidades próprios do
cargo". Esse dispositivo tem sido, em larga medida, ignorado pela doutrina, embora seja extremamente relevante
para a definição das responsabilidades dos acionistas controladores, especialmente como concretização do dever de
lealdade estabelecido na parte final do § 1 ̊ do art. 116, conforme comentado acima. 22. A falta de repercussão
doutrinária desse dispositivo parece estar centrada ou na descrença da possibilidade de se controlar o controlador ou
na redação do dispositivo, que parece apenas repetir o óbvio. Isto é, na qualidade de administrador, a pessoa que é
acionista controladora está sujeita aos deveres dos administradores. Este, no entanto, não parece ser o real
significado dessa norma, pois se assim o fosse, apenas repetiria o óbvio. Além disso, a norma deveria referir-se à
"pessoa que é acionista controlador" e não ao "acionista controlador", ou seja, deveria dirigir-se à pessoa física e não
ao seu status de acionista controlador. 23. Creio que a melhor interpretação desse dispositivo é que o acionista
controlador-administrador, na qualidade de acionista controlador, também está sujeito aos deveres dos
administradores e, com isso, deve obedecer aos artigos 153 a 156, quando vota.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 43 de 45

XV, da Instrução CVM no 323/2000, por ter votado a favor de retenção de lucros sem que
houvesse orçamento de capital apto a justificá-la. Aponte-se que, nesse voto, o Relator afastou a
alegação de bis in iden, invocada pelo fato de o controlador também ter sido acusado como
administrador, ao propor a retenção de lucros.69Do exposto, conclui-se, assim, que Ottavio
Pettenati, na qualidade de acionista controlador indireto da Pettenati, infringiu o parágrafo único
do artigo 116 da Lei no 6.404/76, ao aprovar destinação de lucros dos exercícios sociais
encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009, sem atender às exigências da lei. Nada
obstante, importa considerar nesta fase diversas circunstâncias específicas do caso concreto: (i) o
fato de que não há acusação sobre desvio dos valores retidos; e (ii) 97,58% das ações ordinárias
pertence ao grupo controlador, e apenas ele e os ordinaristas restantes poderiam votar eventuais
orçamentos de capital, ainda que coubesse aos preferencialistas conhecer os planos de
investimento e ao menos discutir o assunto nas assembleias gerais ordinárias.
178.
Especificamente em relação ao acusado Sérgio Rodarte, deve ser considerado o fato
de que ele é detentor de participação relevante das ações preferenciais e era representante dos
preferencialistas no conselho, fatos que indicam a sua boa-fé e apontam para os prejuízos que
sofreu diretamente em razão da constituição da reserva. Ademais, tanto o conselheiro fiscal
reclamante, quanto o de administração dissidente, foram indicados e eleitos por ele para os
cargos que exerceram na administração da Pettenati.
PENALIDADES
179.
De tudo o exposto, e com base no art. 11, I e II, da Lei no 6.385/76, voto pelas
seguintes penalidades, considerando como atenuantes, além daquelas descritas acima, a
primariedade dos acusados, a expressividade da conduta e a participação de cada qual na
consecução das condutas em cada exercício social:
Conselheiros de administração
a) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a
Ottavio Pettenati e Ottavio Ricardo Pettenati, na qualidade de membros do
conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao
disposto no art. 153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por proporem à assembleia de
acionistas destinação de resultados para reserva não enquadrada nos artigos 193 a
195 e 197 da mesma lei e sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios
sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009;

69 Nos termos do voto condutor, “os fatos que embasam essa última acusação [de abuso de poder] são diversos
daqueles que fundamentam a imputação formulada em face dos administradores. Em relação ao controlador, não
se está a discutir a formulação da proposta de retenção de lucros, mas a sua aprovação em assembleia. Além disso,
os dispositivos violados são diversos, uma vez que se relacionam à regularidade do exercício do poder de controle.
Em definitivo, não vislumbro, nessa situação, o bis in idem.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 44 de 45

b) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a
Franceschina Libonati, na qualidade de membro do conselho de administração da
Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 153 c/c 196 da Lei
6.404/76, por propor à assembleia de acionistas destinação de resultados para
reserva não enquadrada nos artigos 193 a 195 e 197 da mesma lei e sem previsão
em orçamento de capital, no exercício social encerrado em 30.06.2008; e
c) penalidade de advertência, a Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, na qualidade de
membro do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, por
infração ao disposto no art. 153 c/c 196 da Lei 6.404/76, por propor à assembleia de
acionistas destinação de resultados para reserva não enquadrada nos artigos 193 a
195 e 197 da mesma lei e sem previsão em orçamento de capital, nos exercícios
sociais encerrados em 30.06.2007, 30.06.2008 e 30.06.2009.
Acionista controlador
a) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a
Ottavio Pettenati, na qualidade de acionista controlador indireto da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/76, por
ter feito aprovar, nas assembleias gerais de 25.10.2007, 23.10.2008 e 29.10.2009,
destinação de resultados para reserva não enquadrada nos artigos 193 a 195 e 197
da mesma lei e sem previsão em orçamento de capital.
Conselheiros fiscais
a) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
Zulmar Neves, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e IV da Lei no
6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de
destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007,
30.06.2008 e 30.06.2009, contrariamente à constituição e manutenção de reserva de
retenção de lucros não enquadrada no art. 194 e não prevista em orçamento de
capital nos termos do artigo 196, ambos da mesma lei;
b) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
Theodoro Firmbach, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e IV da Lei no
6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de
destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 30.06.2007,
30.06.2008 e 30.06.2009, contrariamente à constituição e manutenção de reserva de
retenção de lucros não enquadrada no art. 194 e não prevista em orçamento de
capital nos termos do artigo 196, ambos da mesma lei; e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2014/2426 – Relatório e Voto – Página 45 de 45

c) penalidade pecuniária individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a
João Verner Juenemann, na qualidade de membro do conselho fiscal da Pettenati
S.A. Indústria Têxtil, por infração ao disposto no art. 163, incisos III e IV da Lei no
6.404/76, por não ter se manifestado, quando da avaliação de propostas de
destinação do resultado do exercício social encerrado em 30.06.2009,
contrariamente à constituição e manutenção de reserva de retenção de lucros não
enquadrada no art. 194 e não prevista em orçamento de capital nos termos do artigo
196, ambos da mesma lei

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2426
Reg. Col. no 9322/2014

Acusados:
Ottavio Pettenati

Otávio Ricardo Pettenati

Franceschina Libonati Pettenati

Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte

Zulmar Neves

Theodor Firmbach

João Verner Juenemann

Assunto: Apurar a responsabilidade dos membros dos conselhos de
administração e fiscal e do acionista controlador da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração aos artigos 116, parágrafo único; 153 c/c
196; e 163, incisos III e IV, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Embora concorde com o mérito da análise promovida pelo Diretor Relator quanto
à irregularidade da conduta dos administradores, entendo relevante tecer alguns comentários a
respeito da finalidade do processo administrativo sancionador e dos critérios mais adequados
para definição das sanções a serem aplicadas, considerando as circunstâncias do caso
concreto.
2.
Quanto à irregularidade da Reserva para Aumento de Capital em relação ao
período anterior à reforma estatutária de 2011, considero que essa questão foi analisada de
forma precisa no bem elaborado voto do Diretor Henrique Machado, não cabendo nenhum
acréscimo sobre o tema, exceto a ressalva que será indicada no item 4 infra.
3.
Assim, superada a questão central da infração efetivamente ocorrida, pretende-se
discutir no presente voto o grau de reprovabilidade da conduta dos acusados diante do
contexto então existente, bem como a sanção que seria mais adequada ao caso, considerando
as finalidades próprias de um processo administrativo sancionador.
4.
Esclareço ainda, preliminarmente, que entendo não ser adequada a análise do
presente caso segundo a perspectiva do cumprimento dos requisitos para criação de
orçamento de capital, uma vez que não há qualquer indicativo de que tenha sido esse o
objetivo da Companhia e de seus administradores à época. Trata-se, portanto, de acusação que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 2 de 8
envolve a destinação de lucros 1 para a “Reserva para Aumento de Capital” (art. 41 do
Estatuto2), não tendo o presente caso qualquer relação com a aprovação de orçamento de
capital.
5.
Como exposto no relatório e voto do Diretor Relator, a Companhia constituiu a
“Reserva para Aumento de Capital” em 1995 e a vinha mantendo, inclusive com novas
destinações de lucros, desde então. Essa reserva era irregular, uma vez que a norma estatutária
pertinente não previa regras que observassem os requistos do art. 194 da Lei no 6.404/76.
6.
Em 22.09.2010, motivada por reclamação sobre o tema apresentada pelo
conselheiro de administração R.W., a CVM manifestou-se categoricamente3 no sentido da
irregularidade da reserva, em virtude da ausência de observância dos requistos previstos no
art. 194 da LSA.
7.
Diante da constatação da irregularidade, a SEP enviou Ofício de Alerta à
Companhia, o qual produziu o efeito desejado, uma vez que, menos de três meses depois, em
AGE, foi aprovada a alteração do estatuto social da Pettenati com o objetivo de adequar as
regras de destinação de lucros para a “Reserva para Aumento de Capital”, o que teria,
conforme entendimento da área técnica, sanado os vícios até então existentes, do que resultou
na limitação da acusação ao período pretérito à alteração estatutária.
8.
Em virtude dessas alterações, tal reserva passou a ser denominada “Reserva para
Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro”, buscando-se especificar, em
observância às regras do art. 194 da LSA, a sua finalidade, a parcela dos lucros a ela destinada
e o limite máximo da reserva.
9.
Ainda assim, e seguindo orientação da PFE-CVM, a SEP instaurou o presente
processo sancionador contra os membros dos conselhos de administração e fiscal e o acionista
controlador, em decorrência da manutenção e retenção irregular de lucros na Reserva para
Aumento de Capital nos exercícios encerrados em 30/06/2007, 30/06/2008 e 30/06/2009,
período em relação ao qual não teria corrido a prescrição da ação punitiva. Em seu voto, o

1 Verifica-se que todas as decisões assembleares relativas ao período da acusação (25/10/2007, 23/10/2008 e
29/10/2009) foram expressas no sentido de destinar parcela dos lucros à “Reserva Para Aumento de Capital”.
2 Essas deliberações estavam embasadas no irregular Art. 41 do Estatuto Social da companhia, que assim
dispunha em sua parte final: “Art. 41o - Do resultado do exercício, após a dedução (....) o saldo ficará a
disposição da Assembleia Geral, que poderá constituir outras reservas ou incorporá-lo ao Capital Social.” (g.n)
3 Segundo o relatório do Diretor Relator: “Em 21.10.2010, a SEP emitiu análise concluindo que, apesar de a
Pettenati ter distribuído a parcela devida aos acionistas preferencialistas, a destinação de parte do resultado para
a Reserva para Aumento de Capital estaria em desacordo com a legislação societária, pois a previsão de caráter
genérico contida no estatuto social não atenderia ao disposto no art. 194 da Lei no 6.404/76, que exige a
indicação de forma precisa da finalidade da reserva, a parcela de lucros a ser a ela destinada e seu limite
máximo. Também não eximiria a Companhia de apresentar justificativa contida em orçamento de capital, nos
termos do art. 196, para as propostas de retenção de lucros (fls. 71-79)”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 3 de 8
Diretor Relator votou pela condenação de todos os Acusados a penas que variaram de
advertência até multa de R$ 200 mil.
10.
Por uma perspectiva mais abrangente, cumpre-me ressaltar, desde logo, minha
concepção de que o processo administrativo sancionador possui, em conjunto com as
atividades de regulação e orientação, o objetivo principal de conformar as condutas dos
agentes aos padrões de atuação que a Lei e a regulação da CVM definem como sendo
adequados para atuação dos participantes do mercado de valores mobiliários, de forma que a
punição não constitui uma finalidade em si, mas sim um instrumento utilizado para persuadir
os regulados quanto à necessidade de observância das regras postas, sob uma lógica de
incentivos e desincentivos que devem ser ponderados de uma forma bastante ampla.
11.
Não há dúvida de que a conduta dos acusados prolongou uma situação irregular
que havia se iniciado em 1995, quando da constituição da reserva para aumento de capital, ou
até mesmo antes disso, caso se considere que a irregularidade originária surgiu com a
aprovação da cláusula estatutária defeituosa que não observava os critérios do art. 194 da
LSA.
12.
Os acusados, portanto, deveriam ter sido diligentes para detectar a irregularidade
existente e tomar, dentro das respectivas alçadas, as medidas adequadas para sanar o vício
então existente, o que, contudo, só foi feito em 2011, após o recebimento do ofício de alerta
expedido pela SEP.
13.
Diante desse contexto, cumpre analisar a conduta específica dos acusados para
então definir qual seria a pena mais adequada ao caso, considerando aspectos relacionados: a)
ao grau de culpa (incluindo considerações sobre eventual dolo); b) aos objetivos pretendidos
pelos infratores; c) à eventual tentativa de ocultação do equívoco; d) à possível recalcitrância;
e) ao nível de participação no evento; f) à boa-fé; entre outras circunstâncias.
14.
A depender das circunstâncias de cada caso em que se detecte uma irregularidade,
a pena poderá variar desde sua aplicação em grau máximo (inabilitações, suspensões e multas
altas) até a mera advertência, podendo ainda resultar em absolvição caso a infração possua
uma significância muito reduzida, em linha com atuais orientações do art. 9o, § 4o, da Lei
6385/764, após a reforma ocorrida em 20175.

4 § 4o Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as
infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes
do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância
da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e
medidas de supervisão que julgar mais efetivos.
5 Lei no 13.506.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 4 de 8
15.
Nesse sentido, cumpre transcrever as lúcidas ponderações de Alice Voronoff em
obra específica sobre o tema “processo administrativo sancionador”:
Tudo isso, como se disse, pressupõe compreender o papel
e
a
vocação
da sanção
administrativa
e
de
seus
institutos: como instrumento, e não como fim em si; como
meio conformativo de condutas que pressupõe um esquema
complexo e específico de incentivos, e não como resposta
automática e indisponível do ordenamento jurídico ao
cometimento de uma infração; como técnica regulatória
inserida em contextos dinâmicos, com alto grau de
especialização técnica e necessariamente permeáveis a
transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, e não como um castigo voltado a estigmatizar o ofensor por uma ação moralmente
condenável; como medida administrativa de restrição de
direitos que está sujeita aos princípios e garantias
inscritos na Constituição da República, mas que não se
confunde com a pena aplicada pelo Poder Judiciário
criminal, segundo um rito próprio e com vista a
finalidades também particulares. Daí a importância de um
discurso de justificação, interpretação e aplicação para
o
direito
administrativo
sancionador
que
promova
coerência e esclareça compreensões equivocadas.”6
16.
Desta forma, esclareço que o racional que adoto para a dosimetria consiste em
aplicar penas em grau elevado aos agentes que cometerem irregularidades que considero
dolosas, graves e com grande potencial ofensivo ao mercado (como exemplo dessa hipótese,
podemos citar o PAS RJ2015/9909, em que um gestor deu um golpe de alto valor no
POSTALIS). Por outro lado, quando a conduta é culposa, justificável diante das
circunstâncias e não resulte em dano grave ao mercado, entendo que a pena deve ser branda
(como votei no PAS RJ2015/13561, em que um dos acusados negociou no primeiro dia do
período vedado e em conformidade com seu padrão de negociação) ou até mesmo resultar em
absolvição (v.g, CVM No RJ2013/4328, quando acompanhei o voto do Dir. Rel. Pablo
Renteria).
17.
Sobre o caso em tela, não vislumbro má-fé, objetivo escuso ou conduta especiosa
que justifique penalidade robusta aos acusados, ainda mais pela presença de diversas
circunstâncias que, a meu sentir, reduzem o grau de culpa dos conselheiros.
18.
Inicialmente, cumpre destacar que a irregularidade já estava presente desde 1995,
o que certamente não exclui a culpa dos administradores, mas a mitiga em relação ao período
objeto da acusação (2007 a 2009).
19.
Circunstância mais relevante decorre de a auditoria independente jamais ter
apontado a irregularidade contábil em questão, o que constitui uma das atribuições específicas

6 VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador no Brasil – Belo Horizonte:Fórum, 2018, p. 121/122.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 5 de 8
desse gatekeeper 7 , conforme previsto no art. 25, I, “c”, da ICVM 308/99 8 , o que
provavelmente contribuiu bastante para a não correção da irregularidade pela companhia e
para a ausência de atuação mais incisiva da CVM, que deveria ter sido informada pelo auditor
independente sobre essas irregularidades (art. 25, parágrafo único, da ICVM 308/999).
20.
Nesse contexto, entendo que a ausência de qualquer advertência pelos auditores
independentes reduz o grau de culpa dos acusados, uma vez que eles que não foram alertados
sobre a regularidade por entidade regulada que tinha conhecimentos e atribuições específicas
para fazer a verificação da regularidade das práticas contábeis adotadas pela companhia aberta
– sobre o tema, já tive a oportunidade de proferir voto analisando essa questão sob a
perspectiva inversa, ou seja, de que o alerta do auditor independente sobre a irregularidade
constitui agravante quanto à conduta dos administradores omissos (PAS RJ2014/7072).
21.
Sobre a importância dos auditores independentes para alertar o participante sobre
eventuais irregularidades contábeis, cumpre transcrever as observações de Taimi Haensel, em
obra específica sobre a “figura dos gatekeepers”:
“A
qualificação
dos
profissionais
e
instituições
permite-lhes corrigir falhas ou apontar irregularidades
antes que informações ou negócios sejam disponibilizados
ao mercado.” (Pag. 111).
(...)
Isso porque, ao estruturar, participar de ou analisar um
negócio, conforme a sua área específica de prestação de
serviços no mercado de valores mobiliários, o gatekeeper
poderá (...) apontar para os administradores do emissor
os problemas que necessitam de regularização, dentre

7 Ressalto que o presente voto não possui qualquer influência no julgamento da conduta da auditoria
independente das demonstrações da Companhia, uma vez que as atividades desse gatekeeper devem ser pautadas
pelo ceticismo, pela especialização técnica e pelos mais altos graus de profissionalismo.
Sobre o tema, cumpre transcrever manifestação da SEC que ressalta o caráter técnico dos auditores e importância
desse trabalho para fins de segurança do mercado: “It is the auditor's opinion that furnishes investors with
critical assurance that the financial statements have been subjected to a rigorous examination by an objective,
impartial, and skilled professional, and that investors, therefore, can rely on them. If investors do not believe
that an auditor is independent of a company, they will derive little confidence from the auditor's opinion and will
be far less likely to invest in that public company's securities.” (https://www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm,
consulta realizada em 03/07/2018)
8 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente:
I - verificar:
(...)
c) se as destinações do resultado da entidade estão de acordo com as disposições da lei societária, com o seu
estatuto social e com as normas emanadas da CVM;
9 Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II, o
auditor independente deverá comunicar o fato à CVM, por escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados da
data da sua ocorrência.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 6 de 8
outras medidas para inviabilizar a concretização do ato
ilícito”. (g.n., Pag. 135-136)10
22.
Nelson Eizirik também realça a expertise do auditor independente e a
credibilidade que seu trabalho confere às demonstrações financeiras, ressaltando o seu dever
de revisar, “como especialista que é, as referidas demonstrações, de maneira absolutamente
isenta, neutra, com total autonomia frente à empresa auditada”11.
23.
Além de ausência de alerta pelo auditor independente, também não se tem
conhecimento de reclamação ou questionamento específico sobre a “reserva” em questão que
tenha sido apresentado antes do expediente que resultou no ofício de alerta de 2010.
24.
Sobre a utilização das reservas, cumpre observar que a tabela de fl. 01 demonstra
que o saldo da Reserva para Aumento de Capital foi utilizado somente para absorção de
prejuízos (exercícios sociais encerrados em 1999, 2002, 2003, 2004) e parcialmente para
pagamento de dividendos no exercício social encerrado em 30/06/2004, de modo que não há
indícios de que a reserva tenha sido utilizado para beneficiar de alguma forma o controlador
ou outra pessoa em especial. Com relação ao período apurado no presente PAS (anos de 2007
a 2009), não houve diminuição do saldo da referida reserva até a alteração do estatuto para
sanar as irregularidades, o que indica a ausência de dano relevante em decorrência do
equívoco.
25.
Não se verifica também qualquer indício de que os acusados buscaram esconder a
constituição da reserva da CVM ou dos investidores, tanto que a Companhia sempre divulgou
informações sobre o conteúdo de seu estatuto social (que continha a regra equivocada) e sobre
a formação da “Reserva para Aumento de Capital”. Ademais, foi a própria administração da
Petenatti que, por duas vezes, por meio de conselheiro (fiscal e de administração), pediu
esclarecimentos à CVM sobre aspectos relacionados a essa reserva, o que sinaliza ausência de
dolo.
26.
Aliás, a primeira vez em que questão relacionada a esse reserva foi objeto de
questionamento junto à CVM ocorreu em 17.02.2001, por meio de consulta, realizada por
membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, sobre se a “Reserva para Aumento de
Capital” e a “Reserva para Subvenção de Investimento” deveriam ser consideradas como
parte do capital social para fins de cálculo do dividendo fixo das ações preferenciais. Naquela
oportunidade, a CVM respondeu que essas reservas não faziam parte do capital social da
companhia e, analisando indiretamente a questão da reserva para aumento de capital, aduziu

10 HAENSEL, Taimi. A figura dos gatekeepers: aplicação às instituições intermediárias do mercado organizado
de valores mobiliários brasileiro. Ed. Almedina Brasil. São Paulo, 2014.

11 EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário, 2005, p. 159

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 7 de 8
que “[e]ntre as outras reservas que podem ser constituídas pelo saldo do lucro líquido
remanescente estão as reservas de lucro, portanto a prática da companhia não está em
desacordo com o seu estatuto social, tampouco com a legislação societária” (g.n.).
27.
Apesar de essa consulta não ter sido especificamente sobre a constituição e
requisitos da “Reserva para Aumento de Capital”, a matéria discutida envolvia aspectos
relacionados a essa reserva específica, sem que se tenha feito qualquer observação sobre a
irregularidade da norma estatutária, que teria, aparentemente, passado despercebida nessa
primeira resposta da CVM.
28.
Assim, embora a ausência de manifestação da CVM ao responder a consulta sobre
questão tangencial não constituísse um atestado de regularidade da reserva, essa situação
pode ter contribuído, em algum grau, para a manutenção da irregularidade, representando, por
conseguinte, mais um elemento a ser considerando para a redução do grau de culpabilidade
dos acusados.
29.
Além disso, como já exposto no item 6, houve uma segunda consulta, em
22.09.2010, realizada pelo mesmo profissional que formulou a consulta anterior, que na
ocasião exercia cargo de conselheiro de administração da companhia. Em resposta a essa
consulta, a CVM emitiu ofício alertando para a irregularidade, tendo o vício, então, sido
rapidamente corrigido pela Companhia, em aproximadamente três meses.
30.
Em síntese: apesar da ocorrência da infração, constata-se a presença de diversos
atenuantes que reduziram o grau de culpa dos acusados quanto à irregularidade, em especial a
ausência de alertas pelo auditor independente e a não indicação da irregularidade pela CVM
ao analisar questão paralela. Verifica-se ainda a aparente boa-fé dos acusados, a sua
primariedade, a ausência de consequências graves decorrentes do equívoco e a transparência
na constituição da reserva, bem como (e principalmente) que, diante do alerta da
irregularidade pela CVM, os acusados reagiram adequada e rapidamente para corrigir o
vício12, o que me leva a concluir que punição superior à advertência seria exagerada diante
das características do caso concreto.
31.
Esclareça-se, por fim, para evitar eventuais interpretações equivocadas do
presente voto, que as circunstâncias expostas (incluindo a correção do vício de forma célere
após o ofício da CVM), isoladamente, não necessariamente conduziriam à redução da
penalidade. No caso, a redução da pena ao patamar mínimo (advertência) decorre da análise
sistemática de um conjunto de circunstâncias intimamente ligadas às características
específicas do caso concreto.

12 Presume-se, neste ponto, que todos os administradores e conselheiros tiveram participação, em suas
respectivas alçadas, na regularização da situação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2014-2426 – Manifestação de Voto Pg. 8 de 8
32.
Quanto à acusação de exercício abusivo do poder de controle por parte de Ottavio
Pettenati, acionista controlador indireto da Pettenati, embora eu concorde com as
argumentações do Diretor Relator no sentido de que há situações que prescindem da
comprovação de dano à Companhia ou aos acionistas minoritários, entendo que não há, no
caso concreto, pelos argumentos já expostos ao longo da presente manifestação, qualquer
indício de que tenha havido dolo (tampouco culpa grave) por parte do controlador, o que
constitui um requisto necessário para a infração de abuso de poder (v.g., PAS 25/0313).
33.
Do exposto, acompanho as conclusões do voto proferido pelo Diretor Henrique
Machado em relação aos administradores acusados, mas divirjo quanto à dosimetria, de forma
que voto pela condenação e aplicação de penalidade de advertência para os acusados
Ottavio Pettenati, Ottavio Ricardo Pettenati, Franceschina Libonati, Sérgio Eduardo
Ferreira Rodarte, na qualidade de membros do Conselho de Administração, e para Zulmar
Neves, Theodoro Firmbach e João Verner Juenemann, na qualidade de membros do
conselho fiscal. Quando à acusação contra Ottavio Pettenati por abuso do poder de controle,
respeitosamente divirjo do Diretor Relator e voto pela absolvição do controlador em relação a
essa acusação.
É como voto.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018.

GUSTAVO TAVARES BORBA
DIRETOR

13 No julgamento do PAS 25/03, assim se manifestou o Diretor Relator Eli Loria, em decisão unânime, sobre a
questão do dolo necessário para a infração de abuso de poder: “Destarte, não encontro razão para a procedência
da acusação baseada em infração ao art. 116, PU, e no art. 117 da Lei das S.A., por entender faltarem
demonstrações que comprovem que a TNL agiu deliberadamente com o intuito de obter vantagens indevidas
para si na operação de compra da OI.” (g.n.)
No mesmo sentido, pode-se ainda citar o PARECER CVM SJU no 36, de 13/11/1987:
"Para que a infração ao caput do art. 117 da Lei no 6.404/76 fique comprovada, se fez necessária a
caracterização do ato praticado pelo controlador como abusivo.
Falta de probidade, como tal, significa desvio de conduta moral ou ética, nunca podendo ser confundida
com a negligência, ou a falta de diligência, ou de cuidado à frente dos negócios da companhia."

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/2426
Reg. Col. 9322/2014

Acusados:
Ottavio Pettenati

Otávio Ricardo Pettenati

Franceschina Libonati Pettenati

Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte

Zulmar Neves

Theodor Firmbach

João Verner Juenemann

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos membros dos conselhos de
administração e fiscal e do acionista controlador da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil, por infração aos artigos 116, parágrafo único; 153
c/c 196; e 163, incisos III e IV, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.
Pedi vista dos autos de maneira a refletir sobre as responsabilidades
imputadas em razão da destinação de parcela dos resultados auferidos pela Pettenati S.A.
Indústria Têxtil (“Companhia”) para uma reserva de lucros que não respeitava nem o
disposto no art. 194 nem o preceituado no art. 196 da Lei das S.A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 2 de 9
2.
As irregularidades são incontroversas. Ainda durante a fase investigativa, que
precedeu à instauração deste processo sancionador, a administração da Companhia
reconheceu perante a CVM que a referida reserva não estava em conformidade com os
ditames da Lei das S.A.
3.
No entanto, o que chamou minha atenção é a conclusão da acusação a respeito
de quem deveria responder por elas. Após refletir sobre o caso, chego ao entendimento,
em linha com o Diretor Relator, de que todas as imputações formuladas no Termo de
Acusação são procedentes.
4.
Com efeito, parece-me claro que tanto os membros do conselho de
administração como os conselheiros fiscais falharam no cumprimento de seus deveres
legais. Os primeiros por serem, nos termos do art. 192 da Lei das S.A, os responsáveis,
ao lado dos diretores da Companhia, pela elaboração de proposta de destinação do lucro
líquido do exercício findo que atenda ao estatuto e ao disposto nos artigos 193 a 203 da
referida Lei.
5.
Evidentemente, não se trata de exigir dos conselheiros de administração que
sejam especialistas em direito societário e familiarizados com as filigranas do regime
legal de destinação do lucro líquido das sociedades por ações. Ao reverso, tendo em vista
o padrão médio de diligência profissional adotado pela Lei das S.A. (art. 153), cumpre-
lhes adquirir conhecimentos jurídicos medianos acerca dos assuntos com os quais devem
lidar no exercício de suas funções.
6.
Em verdade, no presente caso, nenhum conhecimento específico era
necessário para conseguir compreender a irregularidade relacionada à famigerada
“Reserva para Aumento de Capital”. Bastava, com efeito, ler os artigos 194 e 196 da Lei
das S.A. para constatar que a referida reserva não atendia ao primeiro nem ao segundo.
Por isso, concordo com o Diretor Relator que o mínimo que se esperava dos conselheiros,
em razão do seu dever de diligência, é que fossem capazes de preparar uma proposta de
destinação do lucro líquido que não incorresse em uma ilegalidade tão flagrante quanto a
praticada.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 3 de 9
7.
Do mesmo modo, a responsabilidade dos membros do conselho fiscal resta
claramente comprovada nos autos, haja vista terem deixado de reportar aos acionistas e
aos órgãos de administração da Companhia as irregularidades relacionadas à retenção de
lucros por meio da aludida Reserva para Aumento de Capital. Desse modo, falharam no
cumprimento do dever de “opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a
serem submetidas à assembleia-geral, relativas a (...) distribuição de dividendos”,
previsto no art. 163, III, da LSA.
8.
A meu ver, a única acusação que poderia suscitar algum questionamento é
aquela formulada em face do controlador da Companhia Ottavio Pettenati. Segundo a
SEP, este último teria exercido de forma abusiva o seu poder de controle ao ter feito
aprovar, nas assembleias gerais de 25.10.2007, 23.10.2008 e 29.10.2009, a retenção de
lucros por meio da já mencionada Reserva para Aumento de Capital, que, como visto,
não tinha amparo legal.
9.
Ao menos em tese, parece-me discutível a qualificação dessa conduta como
modalidade de abuso de poder de controle, dadas as importantes diferenças técnicas que
separam a figura do abuso de direito do ato contra legem, isto é, do ato praticado
contrariamente às prescrições legais.1 Por isso, entendo que, em casos como o presente,
seguiria melhor técnica a responsabilização do controlador por infração ao artigo 196 da
LSA.2

1 Nesse tocante, mostra-se pertinente a distinção doutrinária entre o ato ilícito e abuso de direito. Confira-
se nessa direção: “O que diferencia as duas espécies de atos é a natureza da violação a que eles se
referem. No ato ilícito, o sujeito viola diretamente o comando legal, pressupondo-se então que este
contenha previsão expressa daquela conduta. No abuso, o sujeito aparentemente age no exercício do seu
direito, toda via, há uma violação dos valores que justificam o reconhecimento deste mesmo direito pelo
ordenamento. Diz-se, portanto, que no primeiro, há inobservância de limites lógico-formais e, no
segundo, axiológico-materiais. Em ambos, o agente se encontra no plano da antijuridicidade: no ilícito,
esta resulta da violação da forma, no abuso, do sentido valorativo. Em síntese, o ato abusivo está situado
no plano da ilicitude, mas com o ato ilícito não se confunde, tratando-se de categoria autônoma da
antijuridicidade” (O abuso do Direito no Código de 2002, in Gustavo Tepedino (coord.), A Parte Geral
do Novo Código Civil: Estudos na perspectiva civil-constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.
381).
2 Vale ressaltar que o poder sancionador da CVM não se limita aos casos de abuso de poder de controle,
alcançando, ao reverso, todo e qualquer ato do acionista controlador contrário às disposições imperativas
da Lei no 6.404, de 1976. É o que se extrai da leitura do art. 9o, V, combinado com o art. 11 da Lei no
6.385, de 1976. O primeiro atribui à CVM competência para “apurar, mediante processo administrativo,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 4 de 9
10.
No entanto, a CVM já pacificou o seu entendimento sobre essa questão há
bastante tempo. E fê-lo de forma contundente, mediante a previsão, na Instrução CVM no
323, de 2000, de que constitui modalidade de exercício abusivo do poder de controle “a
aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que
não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros
sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção” (grifou-
se).
11.
Assim, em respeito à posição institucional adotada por esta autarquia, tenho
acatado o entendimento de que a retenção de lucros em contrariedade às prescrições legais
constitui hipótese de abuso de poder de controle.3 Quanto ao presente caso, parece-me
forçoso concluir, da mesma forma, que Ottavio Pettenati, controlador da Companhia,
infringiu o disposto no art. 116, parágrafo único, ao aprovar a retenção de lucros para a
“Reserva para Aumento de Capital”, cuja constituição não atendia aos pressupostos
legais.
12.
Nada obstante, peço licença para divergir do Diretor Relator com relação à
penalidade aplicada. Há de se considerar que Ottavio Pettenati responde, neste processo,
a duas acusações. Em primeiro lugar, na qualidade de membro do conselho de
administração, infringiu o art. 196 da Lei das S.A. ao propor a retenção irregular de lucros
e, em seguida, ao aprová-la em assembleia agiu com abuso de poder, contrariando o
disposto no art. 116, parágrafo único, da mesma Lei.
13.
Embora não se possa falar neste caso em bis in idem, uma vez que as infrações
decorrem de fatos distintos, parece-me indubitável a existência de uma estreita conexão
entre elas, pois a aprovação da retenção em assembleia se deu nos termos da proposta que
a administração da Companhia, com a participação do acusado, havia formulado.

atos ilegais e práticas não equitativas de (...) acionistas de companhias abertas (...)”. O segundo, por sua
vez, autoriza a autarquia a impor sanções “aos infratores das normas (...) da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações) (...)”.
3 V. nesse sentido o julgamento do PAS CVM no RJ2012/3110, realizado em 14 de fevereiro de 2017.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 5 de 9
14.
Ademais, há fortes evidências – como o longo período durante o qual a
infração se perpetuou sem que houvesse qualquer questionamento por parte de acionistas,
conselheiros fiscais e auditores independentes – de que o acusado cometeu ambas as
irregularidades por imperícia ou negligência. E sendo assim, parece-me que, ao cometer
a primeira infração, o acusado se condenou a cometer a segunda. Afinal, tendo ele sido
incapaz de identificar a ilegalidade contida nas propostas de destinação dos resultados da
Companhia ao examiná-las no conselho de administração, não se esperaria dele que,
durante as assembleias, tivesse a diligência que havia lhe faltado anteriormente e
reprovasse as propostas que ele próprio havia elaborado.
15.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, a dosimetria das penalidades
deve considerar ambas as infrações em conjunto, de maneira a impor ao acusado sanções
que se afigurem proporcionais à reprovabilidade das suas condutas, examinadas em sua
globalidade.
16.
Desse modo, como o Diretor Relator votou pela aplicação de penalidade
pecuniária no montante de R$ 100.000,00 pela infração ao disposto no art. 196 da LSA,
considero mais apropriado que, em relação à infração ao art. 116, parágrafo único, da
mesma Lei, Ottavio Pettenati receba a penalidade de advertência, com fundamento no
art. 11, inciso I, da Lei no 6.385, de 1976.
17.
Dito isso, gostaria de abordar ainda neste voto outro aspecto relevante deste
processo, que se relaciona à alegação da defesa de que a CVM teria agido contrariamente
à boa-fé ao violar a legítima confiança suscitada nos acusados de que não seriam
responsabilizados pelas irregularidades apuradas nos autos.
18.
O argumento se desdobra em dois. O primeiro apoia-se no
Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No026/02, emitido em 2002 pela SEP em resposta à consulta
formulada por suplente do conselho fiscal da Companhia. Tal missiva, segundo a defesa,
teria induzido os órgãos da Companhia a acreditar que a CVM estava atestando a
legalidade da aludida “Reserva para Aumento de Capital”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 6 de 9
19.
No entanto, como já demonstrado pelo Diretor Relator, a alegação não
procede. O mesmo argumento já havia sido enfrentado por este Colegiado no julgamento
do PAS CVM No RJ-2015-5468,4 no qual se apurou, sob a minha relatoria, a
responsabilidade do auditor independente responsável pela revisão das demonstrações
financeiras da Companhia. Naquela ocasião, tive a oportunidade de esclarecer que o teor
do Ofício, examinado em seu devido contexto, não permite inferir que a SEP havia
atestado a legalidade da referida reserva de lucro.5
20.
O segundo argumento em que se apoia a alegação de violação à boa-fé refere-
se ao Ofício de Alerta/CVM/GEA-5/No 001/10, de 21.10.2010 (fls. 80-81), que, segundo
a defesa, teria criado a legítima expectativa de que o procedimento administrativo seria
arquivado, sem apuração de responsabilidades, tão logo fossem as deficiências corrigidas.
Apesar de os acusados terem promovido, em seguida, a reforma do estatuto social da
Companhia para regularizar a retenção de lucros, mediante a criação estatutária da
“Reserva Para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro”, a SEP prosseguiu
com a formulação do Termo de Acusação e, dessa forma, teria contrariado sua conduta
anterior.
21.
No entanto, há diversas razões objetivas que desautorizam a alegação da
defesa. Note-se, inicialmente, que o referido Ofício de Alerta no 001/10 foi expedido pela
SEP ainda na fase inicial de instrução do procedimento administrativo. Após a sua
emissão, a área técnica da CVM recebeu seis reclamações de investidores, que abordavam

4 Julgamento realizado em 12 de julho de 2018.
5 Na oportunidade assim me manifestei: “No entanto, como se sabe, ‘não há texto sem contexto’. Assim, a
resposta da SEP não deve ser examinada fora do contexto em que foi proferida, sob pena de se chegar a
uma inadequada compreensão do todo. Com efeito, considerando as circunstâncias em que a SEP foi
instada a se manifestar, parece-me que a melhor interpretação levaria à conclusão de que, ao afirmar que
‘a prática da companhia não está em desacordo com o seu estatuto social, tampouco com a legislação
societária’, a área técnica estaria se referindo à prática da Pettenati de não aumentar o capital social
mediante incorporação da ‘Reserva para Aumento de Capital’ – conforme questionado na consulta
formulada. Afinal, em nenhum momento a SEP foi indagada acerca da legalidade da constituição e
manutenção da referida reserva – razão pela qual também afasto o último argumento apresentado pelos
Acusados” (grifos no original).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 7 de 9
novos fatos correlatos à retenção irregular de lucros.6 E por consequência, a área técnica
teve de solicitar esclarecimentos adicionais à administração da Companhia.7
22.
Considerado esse contexto, não me parece convincente a alegação de que o
envio de um ofício ainda nos primórdios da instrução processual, quando ainda não
haviam sido analisados todos os fatos, pudesse ser interpretado como uma declaração
conclusiva da SEP de que deixaria de instaurar processo sancionador caso fosse realizada
a reforma do estatuto social da Companhia.
23.
Ademais, no referido ofício, a SEP se ateve a solicitar à Companhia que
informasse as medidas que pretendia adotar em relação à ilegalidade que havia sido
detectada, de sorte que tal expediente não poderia ser compreendido como uma
manifestação de entendimento de que a alteração do estatuto – que naquele momento
sequer havia sido anunciada – seria suficiente para justificar o arquivamento do processo.
24.
De mais a mais, a Deliberação CVM no 542, de 2008, que regulamenta a
emissão dos ofícios de alerta, enuncia textualmente que “corrigida a irregularidade
apontada, a Superintendência afeta ao mérito do processo poderá, diante das
circunstâncias do caso, promover o arquivamento do feito” (grifou-se).
25.
Como se vê, a correção da irregularidade não conduz necessariamente ao
arquivamento do procedimento administrativo. Ao reverso, conforme dicção expressa da
norma, compete ao superintendente proceder a um exame circunstanciado de maneira a
decidir, em cada caso, de maneira fundamentada, se sobrevive justificativa para a
instauração do processo de natureza sancionadora.

6 Vejam-se, nessa direção, as reclamações acostadas às fls. 144-145; fls. 147-150; fls. 171-173; fls. 182-
184; fls. 188-190; fls. 253-262; e fls. 249-252.
7 V. OFICIO/CVM/SEP/GEA-5/No140/10 (fls. 144 e 145), OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No202/13,
OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No203/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No204/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-
5/No205/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No206/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No207/13, OFICIO
CVM/SEP/GEA-5/No208/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No209/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-
5/No210/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No211/13, OFICIO CVM/SEP/GEA-5/No212/13, OFICIO
CVM/SEP/GEA-5/No213/13 (fls. 315-350).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 8 de 9
26.
Sendo a regra clara no sentido de que poderá a área técnica da CVM formular
acusação ainda que corrigida a irregularidade identificada, não merece prosperar a
alegação da defesa de que a SEP teria suscitado a legítima expectativa de que, uma vez
realizada a reforma estatutária da Companhia, o procedimento administrativo seria
encerrado.
27.
Note-se, ainda, que a SEP agiu de forma criteriosa, tendo consultado à
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) para a formação de seu juízo
acusatório. Esta última orientou à área técnica a formular o Termo de Acusação, por
entender que “em relação às irregularidades já consumadas, não nos parece possível o
saneamento pretendido via deliberação assemblear, devendo ser apurada a
responsabilidade pelos ilícitos praticados” (fls. 289).
28.
Entre outras circunstâncias do caso que foram consideradas, a PFE destacou
que, apesar da denominação “Reserva Para Aumento de Capital”, os lucros ali retidos
jamais tinham sido empregados para esse fim, o que poderia ter frustrado a legítima
expectativa dos acionistas preferencialistas (fls. 288), que poderiam ter se beneficiado
com o efeito da capitalização sobre o cálculo do dividendo mínimo prioritário –
correspondente a 12% do quociente do capital social pelo número de ações existentes. Tal
questão, diga-se por oportuno, havia motivado uma das reclamações recebidas pela CVM
(fls. 182-184).
29.
Tudo isso, enfim, demonstra que a decisão da SEP de instaurar o presente
processo sancionador foi tomada de forma cuidadosa e fundamentada, amparada,
inclusive, em parecer da PFE. Por isso, não vislumbro irregularidade na maneira pela qual
a SEP procedeu no caso em apreço, muito menos qualquer evidência de que a referida
superintendência tenha ferido a legítima confiança dos administradores da Companhia
que figuram como acusados no presente feito.
30.
Em suma, feitas as considerações acima, voto de maneira a acompanhar todas
as conclusões alcançadas pelo Diretor Relator em seu voto, ressalvada a aplicação da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/2426 – Manifestação de Voto – Página 9 de 9
penalidade de advertência ao acionista controlador Ottavio Pettenati em razão da infração
ao disposto no parágrafo único do art. 116 da LSA.

É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2018

Pablo Renteria
DIRETOR